Tribunal: CARF
Processo: 13005.722242/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.722242/2014-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.609 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FRS S/A AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO DRJ. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE.
A produção de prova pericial é cabível quando o fato a ser provado necessite
de conhecimento técnico especializado e esteja fora do campo de atuação das
autoridades fiscais e julgadoras. In casu, a análise de documentos fiscais e
contábeis faz parte do âmbito de atuação do julgador administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PERDAS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. HEDGE.
São plenamente dedutíveis na determinação do lucro real as perdas verificadas
pela pessoa jurídica em aplicações financeiras em bolsa e em swap quando tais
aplicações tiverem como finalidade o hedge.
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. PERDAS COM DERIVATIVOS.
Quando se prova que a operação no mercado de derivativos se relaciona à
proteção dos direitos e obrigações da contribuinte, fica caracterizado o
propósito de cobertura de risco (hedge) da operação. Nesse caso, para fins de
dedutibilidade na determinação do lucro real, impõe-se o reconhecimento das
perdas apuradas em operações com derivativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento ao recurso
voluntário. Acompanhou pelas conclusões o conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa. Manifestaram intenção de apresentar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.722242/2014-63
Fl. 5674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

declaração de voto os conselheiros Allan Marcel Warwar Teixeira, Bárbara Melo Carneiro e
Neudson Cavalcante Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
1.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, adoto como
parte deste, o relatório constante da Resolução no 1201-000.383 (e-fls. 4575/4596), de relatoria
da então I. Conselheira Eva Maria Los:
Trata o processo do auto de infração que exige Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
no montante de R$28.061.727,90, devido às infrações 001 - DESPESAS
FINANCEIRAS E/OU VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DESPESAS
FINANCEIRAS NÃO DEDUTÍVEIS, por falta de atendimento ao limite de
dedutibilidade das perdas em aplicações de renda variável - derivativos - enquadradas
como operações de "hedge", com fato gerador em 31/12/2009 e 002 -
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL. EXCLUSÕES INDEVIDAS, valor excluído indevidamente do
Lucro Líquido do período na determinação do Lucro Real, em virtude de perdas em
aplicações financeiras de renda variável "derivativos" não enquadradas como "hedge",
com fato gerador em 31/12/2009; às págs. 1.375/1.376, Formulário de Alteração do
Prejuízo Fiscal, relatório da Ação Fiscal de págs. 1.353/1.364.
O contribuinte apresentou impugnação, págs. 1.382/1.426, que, em sessão no dia 16 de
março de 2017, a DRJ no Rio de Janeiro - DRJ/RJO, no Acórdão 12-86.029, por
unanimidade de votos, julgou improcedente, págs. 4.394/4.418:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PERDAS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. HEDGE.
São plenamente dedutíveis na determinação do lucro real as perdas verificadas pela
pessoa jurídica em aplicações financeiras em bolsa e em swap quando tais aplicações
tiverem como finalidade o hedge.
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. PERDAS COM DERIVATIVOS.
Fl. 5675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

Quando não se prova que a operação no mercado de derivativos se relaciona à
proteção dos direitos e obrigações da contribuinte, fica descaracterizado o propósito
de cobertura de risco (hedge) da operação. Nesse caso, para fins de dedutibilidade na
determinação do lucro real, impõe-se o reconhecimento das perdas apuradas em
operações com derivativos somente até o limite dos ganhos auferidos nas operações de
mesma natureza.
LUCRO REAL. PERDAS. HEDGE. DESCARACTERIZAÇÃO
Ocorrendo a descaracterização do hedge nas operações realizadas no país, aplicam-se
as regras dos parágrafos 4o e 5o do art. 76 da Lei no 8.981, de 1995, de forma que as
perdas apuradas nas operações de que tratam os arts. 72 a 74 da Lei no 8.981, de 1995,
são dedutíveis apenas até o limite dos ganhos declarados nas mesmas aplicações
financeiras; a parcela das perdas adicionadas restante poderá, nos anos-calendário
subsequentes, ser excluída na determinação do lucro real até o limite dos ganhos
declarados naqueles anos.
Cientificado em 21/03/2017, págs. 4.420/4.421, apresentou recurso voluntário em
19/04/2017, tempestivo, de págs. 4.424/4.488 e 4.503/4.567 ( de idêntico teor).
Descreve o objeto social ligado ao desenvolvimento genético, criação e produção de
aves, suínos, ovinos de corte e matrizes, industrialização e comercialização dos
derivados das carnes, agropecuária e que sua produção é predominantemente exportada,
e o fluxo de caixa da empresa é sujeito aos riscos das variações cambiais do dólar e do
euro; por isso se vê na contingência de contratar derivativos visando hedge, ou seja,
proteção.
Rechaça a acusação fiscal de que não teria comprovado a necessidade da contratação de
derivativos para fins de hedge, o que resultou na autuação fiscal.
Descreve os autos de infração, a impugnação que apresentou e o Acórdão DRJ/RJO.
Em preliminar, requer a nulidade do Acórdão DRJ/RJO, porque indeferiu a
diligência/perícia que requereu indicando o perito e os quesitos, e devido à ausência do
esgotamento do ônus probatório; e nulidade do auto de infração com base nos arts. 9o,
10, III (descrição do fato), e V (determinação da exigência), do Decreto no 70.235, de
1972, por ser desprovido de certeza de sua materialidade.
No mérito, contesta que não teve direito à dedução das perdas, reclama da aplicação de
juros Selic sobre a multa de ofício e reitera o pedido de perícia/diligência, e o direito à
dedução das perdas excedentes aos ganhos, nos anos-calendário subsequentes, se
mantida a autuação.
Expõe que os ACC’s e ACE’s são meros contratos de financiamentos, para oportunizar
capital de giro, portanto, não poderiam ser considerados em conjunto com os
derivativos, para efeitos de aferir o efeito de hedge da Recorrente, e aponta contradições
do Acórdão DRJ/RJO, que teria considerando os ACC’s e qualquer outra forma
equivalente de financiamento das exportação como hedge (ou que possuem o efeito
colateral de atuar como hedge cambial), a fim de glosar a contratação dos derivativos
contratados para proteger o fluxo de caixa da empresa vinculado às operações de
exportação; destaca que limitar o hedge a mero instrumento de proteção à oscilação
cambial, é uma impropriedade contábil, pois, o CPC 14, item 28, diz que o hedge visa
proteger a operação altamente provável e que poderá impactar no resultado da empresa;
descreve que obtém Adiantamentos de Contrato de Câmbio - ACC e Adiantamentos
sobre Cambiais Entregues - ACE, para o capital de giro; assevera que ACC e ACE não
são instrumentos de hedge, mas financiamentos; cita nota explicativa do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio - Mdic, nesse sentido; que o Carf também já o
reconheceu; define que:
Fl. 5676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

“A natureza dos ACC`s e dos ACE's são financiamentos destinados a fomentar a
exportação e, desta forma, apesar de serem celebrados em moeda estrangeira, não se
confundem com hedge, pois, sua finalidade é de financiar a atividade produtiva do
exportador, para que possa iniciar o processo produtivo, através do ingresso de capital
de giro pelo financiamento contraído junto às instituições bancárias.
Para a proteção do fluxo de caixa projeto nas receitas de exportação, a ora Recorrente,
então, necessita resguardar-se dos riscos da variação cambial através da celebração
de derivativos”.
Aduz que celebrou um valor de derivativos menor do que o que seria o ideal para
proteger sua receita de exportação. Sobre os R$ 54.622.587,00 (ou US$
22.935.780,84), contratados em 2008, liquidados em 2009, diz que a "perda" no
derivativo só será efetivada, quando este for pago à instituição bancária e por isso, deve
ser considerada a data da liquidação do derivativo e não a da contratação; diz que o
Acórdão tentou dar uma roupagem de especulação, que não houve; que o citado valor
são derivativos que teriam o vencimento em 2008, mas que foram objeto de novação
com as instituições bancárias, sendo os vencimentos prorrogados para 2009 e, por isso,
as perdas foram consideradas neste ano, quando da liquidação, isto é, pelo regime de
caixa adotado pela Recorrente conforme determina o art. 30 da MP no 2.158, de 2001;
apresenta quadro à pág. 4.352, demonstrando R$ 109.630.602,37, correspondentes a
US$ 48.397.785,85 de derivativos que teriam vencimento em 2008, objetos de novação,
com vencimento prorrogado para 2009. Diz que:
No mesmo quadro-resumo, é possível verificar, na coluna “1”, que as exportações no
ano de 2008 eram de U$ 903.833.43, que o valor das perdas liquidadas em 2008, na
coluna “2.3”, foram de U$ 18.047.184.79, de modo que ainda remanesceu espaço livre
no valor de U$ 885.835.68 de exportações que não foram objeto de derivativos,
conforme se constata na coluna “2.4”.
Mas mesmo que se entendesse que as ACC e ACE teriam a função de cobertura,
considerando o conjunto dos derivativos celebrados em anos anteriores, vencíveis em
2009, prorrogados para e liquidados em 2009, cuja perda foi reconhecida nesse ano,
mais os contratados e liquidados em 2009, mais os ACC e ACE, seriam inferiores ao
total ideal para proteção do fluxo de caixa das receitas de exportação; demonstra no
quadro e gráfico de págs. 4.538/4.542.
Discorda do fundamento de defesa do acórdão recorrido que entendeu desnecessário o
seu juízo de valor, por entender que os conceitos não influenciariam no resultado do
processo. Diz que não se trata de simples trava da cotação estrangeira, mas:
“a ciência contábil define o hedge como um instrumento financeiro que tem por
objetivo proteger a pessoa jurídica de eventuais perdas resultantes do aumento do
valor de suas obrigações ou da redução do valor de seus direitos e bens, configurando,
pois, uma operação de cobertura que objetiva resguardar a pessoa jurídica de riscos,
mediante a utilização de instrumentos financeiros indexados ao mercado futuro”.
Cita art. 77, § 1o da Lei no 8.981, de 1995, e destaca que a celebração do hedge é uma
obrigação de reduzir o risco empresarial imposta pela legislação societária, arts.
153/154 da Lei das SA's, e art. 4.011 do Código Civil.
Advoga a dedutibilidade integral das perdas de hedge, pelo art. 77, V da Lei no 8.981,
de 1995, bem como o art. 757 do RIR de 1999, que autorizou ao Ministro da Fazenda
definir condições em que tais perdas poderiam ser compensadas, e a IN SRF no 25, de
2001, art. 33, § 6o e art. 35, que garantiram expressamente a dedutibilidade integral.
Esta IN foi substituída pela IN RFB 1022, de 2010, que manteve a autorização, nos arts.
55 e 56, § 6o.
Fl. 5677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

Destaca que são exigidos apenas dois requisitos alternativos: (i) que o hedge esteja
estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica; ou (ii) que o
hedge destine-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica e afirma que
preenche a ambos.
Aponta outro equívoco do Acórdão, de que deveria considerar o valor dos derivativos e
não as perdas com os derivativos, e aponta que a operação de hedge visa garantir a
proteção de resultado de uma operação e que, assim quando a empresa "perde" no
resultado da operação, ela "ganha" no derivativo e, vice-versa, quando "ganha" na
operação, a mesma "perde" no derivativo.
Invoca as definições de hedge, itens 48 e 49, do CPC 14; o CPC 38, aprovado pela
Deliberação CVM no 604 de 19 de novembro de 2009 (que também aprovou o CPC 39 e
o CPC 40), que tratam do reconhecimento e mensuração, da apresentação e
evidenciação de instrumentos financeiros, aplicáveis aos exercícios encerrados a partir
de dezembro de 2010, de forma idêntica, define o instrumento do hedge e o seu objeto
nos itens 9, 78 e 80; assevera que efetuou hedge para proteger seus recebimentos de
exportações contra riscos cambiais e não para especular financeiramente.
Sobre a colocação genérica do Acórdão DRJ/RJO de que várias empresas em 2008,
realizaram contratações de derivativos, de forma indiscriminada, requer que seu caso
seja julgado conforme os fundamentos de defesa e provas materiais e destaca que não
possuía previsibilidade sobre a crise mundial, que repercutiu em desequilíbrio brutal do
dólar e que a investigação do CADE resultou em acordos com instituições bancárias que
admitiram ter manipulado a política cambial.
Apenas para fins de argumentação, caso não aceitas suas razões, e as perdas sejam
consideradas neste julgamento, como dedutíveis apenas até o limite do ganho auferido,
requer que lhe seja permitida a adição da parte excedente das perdas nos anos-
calendário subsequentes, conforme art. 76, da Lei no 8.981, de 1995, cancelando parte
do auto de infração, para permitir a utilização das perdas julgadas excedentes aos
ganhos, para abatimento futuro com ganhos de mesma natureza em períodos de
apuração subsequentes.
Requer o afastamento de juros Selic sobre a multa de ofício, a teor do parágrafo único
do art. 43 da lei no 9.430, de 1996, que prevê a incidência de juros de mora apenas sobre
tributos e contribuições.
Requer perícia/diligência e indica o perito e os quesitos, dado que não houve o
aprofundamento dos valores dos derivativos e das operações, essencial para a verdade
material.
Conclui requerendo a possibilidade de juntar outros documentos para corroborar a
legitimidade de seus argumentos.
Alternativamente, lista quesitos para:
“8- Alternativamente ao pedido anterior, a ora Recorrente requer que Vossas
Senhorias determinem a conversão do presente Recurso em baixa em diligência, a fim
de que seja determinado ao fiscal de origem que proceda à solução dos quesitos
elencados acima pela ora Recorrente, a fim de que seja esgotada a verdade material e
respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, sendo garantida a abertura
de prazo para que a ora Recorrente possa manifestar-se sobre o relatório de baixa em
diligência da Autoridade Fiscal de origem, antes do relatório retornar a este Egrégio
Conselho para continuidade do julgamento.”
2.
Em 13/03/2018, esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF
resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência (Resolução no 1201-
Fl. 5678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

000.383, e-fls. 4575/4596), nos termos do voto da relatora, para “averiguar, se e qual valor dos
hedges confirmados; se confirmados, verificar e confirmar as perdas dedutíveis”.
3.
A ora Recorrente, no curso da diligência, atendeu as intimações fiscais
(e-fls. 4631/4665; 4733/4753; 4775/4776; 4784/4801; 4931/4934; e 4951/4967) e, ao final, foi
devidamente elaborado o Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 5570/5578), onde restou
consignada a conclusão de que “o contribuinte novamente não logrou comprovar a necessidade
dos derivativos contratados”.
4.
A ora Recorrente manifestou-se sobre o teor da diligência por meio da
petição de e-fls. 5600/5669, ocasião em que, novamente, reitera:
Por todos os fundamentos expostos, esclarecimentos trazidos nas respostas aos termos
de intimação fiscal, documentos juntados nas referidas respostas e junto da impugnação
e do seu recurso voluntário, além dos fundamentos expostos no seu recurso, a ora
Recorrente entende que demonstrou de forma cabal que todas as suas exportações
estavam sob o risco de variação cambial e, portanto, que os derivativos celebrados à
época, além de serem em volumes inferiores às suas exportações, foram contratados
com o intuito de hedge.
5.
Por fim, a ora Recorrente “requer seja recebida a presente Manifestação,
bem como reiterar todos os fundamentos expostos nas Respostas apresentadas a esta baixa em
diligência e as razões expostas no seu recurso voluntário, para o fim de que seja reformado o r.
acórdão recorrido e, consequentemente, seja integralmente cancelado o auto de infração ora
combatido”.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
Questão Preliminar
Da Ausência de Cerceamento do Direito de Defesa e da Correta Constituição do Crédito
Tributário
6.
Em preliminar, a ora Recorrente requer a nulidade do Acórdão DRJ/RJO,
vez que restou indeferido o pedido de diligência/perícia por ela oportunamente formulado, sob
pena de cerceamento do seu direito de defesa.
7.
No mais, requer nulidade do auto de infração com base nos arts. 9o, 10,
III (descrição do fato), e V (determinação da exigência), do Decreto no 70.235, de 1972, por ser
desprovido de certeza de sua materialidade.
Fl. 5679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

8.
Inicialmente, cumpre consignar que restou superada a questão relativa a
eventual nulidade do julgamento de 1a instância por cerceamento do direito de defesa, seja
porque a Resolução no 1201-000.383 (e-fls. 4575/4596) cuidou de converter o feito em diligência
para devida apreciação da prova, seja porque a prova pericial não se mostra aqui necessária.
9.
A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado e esteja fora do campo de atuação das autoridades fiscais e
julgadoras, o que não é o caso dos presentes autos. Não há dúvidas de que a análise de
documentos fiscais e contábeis está dentro do escopo das atividades do julgador administrativo.
10.
No mais, a perícia seria justificável num cenário onde a prova não pode
ou não cabe ser produzida por uma das partes. In casu, não evidencio tal circunstância. Logo,
deixo de acolher o pedido de produção de prova pericial.
11.
E, diante das arguições de nulidade suscitadas pela Recorrente, não é
demais consignar que, somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
Vejamos o teor desses dispositivos:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
“ Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 5680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.”
12.
In casu, não constato qualquer nulidade formal ocasionada pela
inobservância do disposto nos artigos 10 e 59, tampouco dos requisitos constantes do artigo 5o,
incisos V e XXXIII, da Constituição Federal e artigo 142 do Código Tributário Nacional.
13.
No curso do presente PAF, não foram criados impedimentos ou
limitações ao contraditório efetivo e inexistem obscuridades nos fundamentos de fato e de direito
que embasaram o lançamento ou a apuração do crédito tributário.
14.
Vejam que, a ora Recorrente não pode confundir sua discordância e/ou
inconformismo advindo da lavratura do auto de infração com o efetivo cerceamento do seu
direito de defesa.
15.
No mais, as questões atinentes à valoração da prova pertencem ao campo
de análise de mérito e revisão do lançamento, e não implicam em nulidade, ao teor do artigo 601,
Decreto no 70.235/72.
16.
A contribuinte notoriamente compreendeu a imputação que lhe foi
imposta e não tive seu direito de defesa cerceado, ao passo que apresentou impugnação
administrativa, recurso voluntário, respectivas manifestações no curso da diligência fiscal e após
a conclusão do relatório com o objetivo de contrapor as exigências tributárias, o que demonstra
de forma inequívoca seu pleno conhecimento do processo administrativo fiscal.
17.
Portanto, devem ser afastadas in totum as arguições de nulidade.
Questões de Mérito
18.
Conforme relatado, o presente auto de infração foi lavrado sob o
argumento de que a ora Recorrente não teria comprovado a necessidade da contratação de
derivativos para fins de hedge de suas operações de exportação e, portanto, sofrendo a glosa da
dedução de suas perdas.
19.
Por conseguinte, foram apontadas duas infrações, que supostamente a ora
Recorrente haveria incorrido: (i) em exclusão indevida do lucro real de perdas decorrentes de
operações que não se caracterizam como hedge, produzindo uma redução de R$ 164.253.189,37

1 " Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio."
Fl. 5681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

na base de cálculo do IRPJ de 2009; e (ii) deixou de adicionar ao lucro real o excesso de perdas
em operações de renda variável computadas no resultado do exercício, no valor de R$
1.969.640,06 ao lucro real.
20.
Inicialmente, antes de adentrar nas especificidades do caso concreto,
cumpre consignar que houve julgamento definitivo do processo administrativo no
13005.720890/2013-02, onde restou reconhecida a legitimidade das operações de hedge
contratadas e cujas perdas foram deduzidas no ano-calendário de 2008.
21.
Em sessão de 04 de abril de 2018, a C. 1a Turma da 3a Câmara da 1a
Seção do CARF, por maioria de votos, julgou procedente o Recurso Voluntário, nos termos do
Acórdão no 1301002.915, cuja ementa e parte dispositiva receberam o seguinte descritivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
PERDAS.
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
HEDGE.
DEDUTIBILIDADE.
REGISTRO CETIP.
Demonstrado efetivo registro na CETIP, são dedutíveis as perdas. São plenamente
dedutíveis na determinação do lucro real as perdas verificadas pela pessoa jurídica em
aplicações financeiras em bolsa e em swap quando tais aplicações tiverem como
finalidade o hedge. São plenamente dedutíveis na determinação do lucro real as perdas
verificadas pela pessoa jurídica em aplicações financeiras em bolsa e em swap quando
tais aplicações tiverem como finalidade o hedge.
APLICAÇÃO FINANCEIRA “SWAP” PARA FINS DE HEDGE. DEDUÇÃO DE
PERDAS.
Os lançamentos fiscais aqui controvertidos partem da premissa errônea de que as perdas
em operações de Swap para Hedge teriam finalidade especulativa, o que não se
comprovou. Assim, dedutíveis todas as perdas e não somente até o limite dos ganhos,
fato que também não é só aplicável às instituições financeiras, nos termos do inciso V
do art. 77 da Lei n. 8.981/95, e art. 35, § 2°, da Instrução Normativa SRF n° 25/2001
razão pela qual é absolutamente insustentável o lançamento em destaque.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário, vencidos os Conselheiros Nelso Kichel e Ângelo Antunes Nunes que
votaram por lhe negar provimento. Declarou-se impedido o Conselheiro Marcos
Paulo Leme Brisola Caseiro. Participou do julgamento o Conselheiro Suplente Breno do
Carmo Moreira Vieira
22.
A identidade entre os processos administrativos reside no fato de que o
presente PAF também analisa as operações de hedge contratadas no ano-calendário de 2008
(mesmo ano calendário) e deduzidas no ano-calendário de 2009, em razão dos vencimentos
terem ocorridos no mencionado ano de 2009.
23.
Inclusive, a ora Recorrente afirma categoricamente que “todos os
contratos de derivativos (“swap”) analisados no presente processo foram celebrados no ano de
Fl. 5682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

2008”. Assim sendo, considera que o “caráter de proteção que norteou todos os contratos de
derivativos, celebrados na totalidade no ano de 2008, foi testado pelo julgamento do processo
administrativo no 13005.720890/2013-02 e verificada a sua legitimidade como hedge, não há
motivo para questionar outros contratos celebrados no mesmo ano de 2008, por apenas
produzir perdas no ano-calendário de 2009” (e-fls. 5603).
24.
Feita tal referência, passemos a analisar as matérias arguidas pela ora
Recorrente em cotejo com as razões e trabalhos realizados pelas doutas autoridades fiscal e
julgadoras.
Da Divergência de Premissas Técnicas
25.
A premissa central trabalhada pela douta autoridade fiscal,
posteriormente reproduzida no curso da diligência fiscal, que provocou esta relatoria a analisar a
lógica operacional da presente autuação foi a seguinte:
Relatório Fiscal - e-fls. 1359
De fato, parece não haver lógica em limitar as perdas em operações de hedge aos
ganhos obtidos nas demais operações de renda variável, pois é da natureza essas
operações de cobertura que, havendo perda na liquidação da operação, haja um ganho
equivalente decorrente da atualização dos ativos protegidos. Por exemplo, se uma
operação de hedge, feita para proteger a empresa da variação do dólar incidente sobre
valores a receber de clientes no exterior, gerar perdas para empresa, significa que haverá
um ganho equivalente de variação cambial sobre a conta de clientes. Numa operação
verdadeiramente de cobertura os ganhos e perdas tendem a se anular.
No caso da FRS, no entanto, não ficou comprovada a exposição de direitos/obrigações
que justificasse a contratação de derivativos, conforme item seguinte.
Relatório de Diligência - e-fls. 5578
Ficou evidente que nunca dispôs de controles gerenciais em 2008 e 2009 para tomar
decisões a respeito desses valores. Quando instado pela fiscalização a apresentar esses
controles, elaborou tabelas contendo diversos erros, corrigidos em parte ao longo do
contencioso, mas sempre restando falhas que comprometem sua utilização como
documentação hábil à comprovação que se exige.
O primeiro erro, no entendimento da fiscalização, diz respeito aos valores dos
derivativos computados em 2008 (set a dez), conforme exposto no subtítulo
“intimação fiscal 03” desse relatório. São divergentes dos valores de derivativos para o
mesmo período apresentados em planilha no processo 13005.720890/2013-02.
Deveriam ser computados todos os derivativos com vencimento a partir de setembro de
2008, mesmo que não tivessem parcelas vencidas em 2009, porque parte dos valores
lançados na presente fiscalização diz respeito a despesas cujo período de
reconhecimento deveria ter sido o AC de 2008, e não 2009. O contribuinte não pode
considerar apenas derivativos que tenham alguma parcela vencida em 2009.
O segundo erro, que compromete irremediavelmente as tabelas, é considerar
exportações recebidas à vista ou em curtíssimo prazo, como necessárias à
cobertura de hedge.
Fl. 5683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

Tanto assim, que muitos contratos de câmbio vinculados a essas exportações não foram
considerados pelo contribuinte quando elaborou as tabelas, e de fato não deveria tê-los
computado. Mas não poderia, também, ter computado essas exportações como expostas
à oscilação cambial.
Não há derivativos de curtíssimo prazo (fls. 117 a 530). Por consequência, não haveria
como o contribuinte, ao contratar esses derivativos, prever exportações que viriam a ser
posteriormente contratadas e liquidadas praticamente à vista. Como todos os derivativos
foram contratados em 2008, não se explica que o contribuinte utilize, por exemplo, uma
exportação recebida praticamente à vista em abril de 2009 (contrato 002917/09 na
tabela anterior) como prova de que no momento da contratação do derivativo, em 2008,
sabia que estaria exposto a uma variação cambial quatro meses depois referente a uma
exportação ainda nem contratada. Não há qualquer evidência de que essa operação, por
exemplo, estivesse prevista e que a obrigação já existisse em 2008.
Não poderia, portanto, considerar exportações recebidas à vista ou em curtíssimo prazo
como expostas à oscilação cambial, como fez em suas tabelas.
Conclui-se que o contribuinte novamente não logrou comprovar a necessidade dos
derivativos contratados.
26.
No mais, em linha com o pontuado no Relatório Diligência (e-fls. 5571),
o r. acórdão da DRJ concluiu que “(a) ACC`s e ACE`s devem ser considerados no cômputo dos
ativos expostos à variação cambial porque possuem o efeito colateral de atuar como proteção
cambial e (b) o contribuinte se baseia numa premissa equivocada quando utiliza o valor das
perdas com derivativos para o cálculo da cobertura realizada, quando o correto seria utilizar os
valores dos contratos celebrados”.
27.
No entanto, dada a peculiaridade da atividade exercida pela ora
Recorrente, das especificidades das operações de exportação realizadas e do vasto conjunto
probatório apresentado, faça-se necessário trazer ponderações de ordem fática e técnica
essenciais para compreensão deste feito e, especialmente, para ficar claro que não faltam provas.
28.
Conforme verificado nos autos, o objeto social da Recorrente dirige-se ao
desenvolvimento genético, à produção de aves, suínos e ovinos de corte, à produção e criação
das respectivas aves matrizes, à industrialização de produtos alimentares derivados de aves,
suínos, bovinos e outros animais, inclusive subprodutos e comércio, por atacado e varejo; à
fabricação e à comercialização de rações e concentrados; à industrialização e à comercialização
de cereais e insumos; à atividade agropecuária; à importação e exportação para uso próprio ou
para comércio dos itens anteriores; transporte terrestre e de carga de seus produtos; etc.
29.
No entanto, é incontroverso que 80% das receitas da ora Recorrente
advém de exportação, de acordo com o próprio auto de infração (e-fl. 1353):
"Naquele período a fiscalizada denominava-se Doux Frangosul S/A - Agroavícola
Industrial, e desenvolvia expressiva atividade operacional, atuando principalmente na
produção de aves, suínos e ovinos, e na industrialização de produtos alimentares
derivados. Em 2009 faturou cerca de R$ 1,8 bilhões, sendo aproximadamente 80%
proveniente de vendas para o mercado externo." (grifo nosso)
Fl. 5684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

30.
Ademais, seguindo a mesma premissa do citado auto de infração, a ora
Recorrente fez análise semelhante e comprova que a sua receita de exportação continua sendo
responsável pela maior fatia de seu faturamento, no percentual de 77% de vendas para o mercado
externo, conforme quadro abaixo (e-fls. 5608):

31.
Logo, parece evidente ser necessário à ora Recorrente proteger a receita
de produção na exportação, considerando os custos de produção que já começam com
antecedência de no mínimo 6 (seis) meses à obtenção do produto final e não apenas no momento
da comercialização; até mesmo porque, após a comercialização, ainda há as etapas de transporte
ao porto, expedição, embarque, recebimento, vencimento, pagamento e internalização da moeda,
no melhor cenário de cobrança/remessa à vista, sem considerar a maioria das operações que são
pagas à prazo pelos seus clientes.
32.
Assim sendo, considero, diferente do consignado na r. decisão de piso,
acertado o raciocínio da ora Recorrente quando consigna que “para se visualizar se um
derivativo tem finalidade de hedge é necessário considerar o momento da contratação, no
momento do início do seu ciclo produtivo, porque a partir deste momento em que a sua receita
projetada de exportação – que ocorrerá no período mínimo de 6 (seis) meses – necessita ser
protegida da variação cambial”.
33.
Vejamos o organograma do processo produtivo apresentado pela ora
Recorrente (e-fls. 5610):

Fl. 5685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

34.
Para essa relatoria, fica claro que ora Recorrente quando celebrou os
contratos de derivativos (“swap”), visou proteger o fluxo de receita de exportação de
determinado período em face da variação cambial. Não podemos olvidar que, em termos
práticos, o câmbio pode variar em meses, semanas, dias e, inclusive, em fração de minutos. E,
em vista desse panorama negocial, não é porque, por exemplo, “no processo 000247/09 (fl.
5500) a invoice é de 24/01/09, o BL de 15/01/09, a contabilização, a liquidação e a baixa
também em 15/01/09 (zero dias) (Relatório de Diligência, e-fls. 5576), a exposição/risco cambial
não existia.
35.
Note-se que, dentre as definições de hedge e as suas finalidades, está a
proteção do fluxo de caixa. Confira-se o teor dos CPC ́s 38 e 14:
CPC 38
9 Os termos que se seguem são usados neste Pronunciamento com os significados
especificados:
(...)
Instrumento de hedge é um derivativo designado ou (apenas para hedge do risco de
alterações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira) um ativo financeiro não derivativo
designado ou um passivo financeiro não derivativo cujo valor justo ou nos fluxos de
caixa de objeto de hedge designado (os itens 72 a 77 e o Apêndice A, itens AG 94 a AG
97, explicam em detalhes a definição de instrumente de hedge).
78 Um objeto de hedge pode ser um ativo ou passivo reconhecido, um compromisso
firme não reconhecido, uma transação prevista altamente provável ou um
investimento líquido em operação no exterior. O item coberto pode ser (a) um único
ativo, passivo, compromisso firme, transação prevista altamente provável ou
investimento líquido em operação no exterior, (b) um grupo de ativos, passivos,
compromissos firmes, transações previstas altamente prováveis ou investimentos
líquidos em operação no exterior com características de risco semelhantes, ou (c) apenas
em hedge de carteira de risco de taxa de juros, parte da carteira de ativos financeiros ou
passivos financeiros que partilham o risco que está sendo coberto.
80 Para a contabilidade de hedge, somente ativos, passivos, compromissos firmes ou
transações prováveis que envolvem uma parte externa à entidade podem ser
designados como objetos de hedge. A Contabilidade de hedge somente pode ser
aplicada a transações entre entidades do mesmo grupo nas demonstrações consolidadas
do grupo. Como exceção, o risco cambial de item monetário intragrupo (por exemplo,
valor a pagar/receber entre duas controladas) pode se qualificar como item coberto nas
demonstrações contábeis consolidadas se resultar em exposição a ganhos ou perdas nas
taxas de câmbio que não forem totalmente eliminados na consolidação, em
conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 02 – Efeitos das Mudanças nas
Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis. Em conformidade com o
Pronunciamento CPC 02, os ganhos e as perdas cambiais resultantes de itens monetários
intragrupo é transacionado entre duas entidades do grupo que tenham moedas
funcionais diferentes. Além disso, o risco cambial de transação intragrupo prevista e
altamente provável pode se qualificar como item coberto nas demonstrações contábeis
consolidadas, desde que a transação e o risco cambial venha a afetar os lucros ou
prejuízos consolidados.
[...]
86 As relações de hedge são de três tipos:
Fl. 5686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

(a) Hedge de valor justo: hedge de exposição às alterações no valor justo de ativo ou
passivo reconhecido ou de compromisso firme não reconhecido, ou de parte identificada
de tal ativo, passivo ou compromisso firme, que seja atribuível a um risco particular e
possa afetar o resultado;
(b) hedge de fluxo de caixa: hedge de exposição à variabilidade nos fluxos de caixa
que (i) seja atribuível a um risco particular associado a um ativo ou passivo
reconhecido (tal como todos ou alguns dos futuros pagamentos de juros sobre uma
dívida de taxa variável) ou a uma transação prevista altamente provável e que (ii)
possa afetar o resultado;
(c) hedge de investimento líquido em operação no exterior como definido na
Pronunciamento Técnico 02.
87 Um hedge de risco cambial de compromisso firme pode ser contabilizado como
hedge de valor justo ou como hedge de fluxo de caixa. (Grifos nossos)
CPC 14
48 As operações com instrumentos financeiros destinadas a hedge devem ser
classificadas em uma das categorias a seguir:
(a) hedge de valor justo – hedge da exposição às mudanças no valor justo de um ativo
ou passivo reconhecido, um compromisso firme não reconhecido ou uma porção
identificada de um ativo, passivo ou compromisso firme, atribuível a um risco particular
e que pode impactar o resultado da entidade. Nesse caso, tem-se a mensuração do valor
justo do item objeto de hedge. Por exemplo, quando se tem um derivativo protegendo
um estoque, ambos (derivativo e estoque) são mensurados pelo valor justo em
contrapartida em contas de resultado. Outro exemplo: quando se tem um derivativo
protegendo uma dívida pré-fixada, o derivativo e a dívida são mensurados pelo valor
justo em contrapartida em resultado;
(b) hedge de fluxo de caixa – hedge da exposição à variabilidade nos fluxos de caixa
que (i) é atribuível a um risco particular associado a um ativo ou passivo (tal como
todo ou alguma parte do pagamento de juros de dívida pós-fixada) ou a transação
altamente provável e (ii) que podem impactar o resultado da atividade;
(c) hedge de um investimento no exterior – como definido no Pronunciamento Técnico
CPC 02 – Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações
Contábeis, que consiste no instrumento financeiro passivo considerado como proteção
(hedge) de investimento no patrimônio líquido de investida no exterior quando houver,
desde o seu início, a comprovação dessa relação de proteção entre o passivo e o ativo,
explicitando a natureza da transação protegida, do risco protegido e do instrumento
utilizado como proteção, deve ser feita mediante toda a documentação pertinente e a
análise de efetividade.
36.
A contabilidade define o hedge como instrumento financeiro que tem
por objetivo proteger a pessoa jurídica de eventuais perdas resultantes do aumento do valor de
suas obrigações ou da redução do valor de seus direitos e bens, configurando, pois, uma
operação de cobertura que objetiva resguardar a pessoa jurídica de riscos, mediante a utilização
de instrumentos financeiros indexados ao mercado futuro.
37.
Nesse sentido, o parágrafo 1o, do artigo 77, da Lei n° 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, caracteriza como hedge as operações que têm como finalidade a cobertura dos
Fl. 5687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

riscos inerentes às oscilações de preços ou de taxas vinculados diretamente às atividades
operacionais da pessoa jurídica e destinadas à proteção de seus direitos ou obrigações, in verbis:
Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo não se aplica aos rendimentos ou
ganhos líquidos: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
(...)
V - em operações de cobertura (hedge) realizadas em bolsa de valores, de mercadoria e
de futuros ou no mercado de balcão.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso V, consideram-se de cobertura (hedge) as
operações destinadas, exclusivamente, à proteção contra riscos inerentes às
oscilações de preço ou de taxas, quando o objeto do contrato negociado:
a) estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica;
b) destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica. (grifos nossos)
38.
Por conseguinte, verifica-se que a definição das perdas de hedge foi
objeto da IN/SRF no 25/2001, em que lhe foi expressamente garantida a dedutibilidade integral.
Nesse sentido, o art. 35, § 6o ao dizer que as operações de hedge não estão sujeitas a regra
limitadora de dedução prevista no art. 33, § 7o:
Art. 33. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
(...)
§ 7o Ressalvado o disposto nos §§ 4o e 5o, as perdas apuradas nas operações de que
tratam os arts. 8o, 25 a 29 e 32 somente serão dedutíveis na determinação do lucro real
até o limite dos ganhos auferidos nas operações previstas nesses mesmos dispositivos.
Art. 35. Estão dispensados a retenção na fonte ou o pagamento em separado do imposto
de renda sobre os rendimentos ou ganhos líquidos auferidos:
(...)
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, consideram-se de cobertura (hedge)
as operações destinadas, exclusivamente, à proteção contra riscos inerentes às
oscilações de preços ou de taxas, quando o objeto do contrato negociado:
I - estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica; ou
II - destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica.
§ 3o Os rendimentos auferidos nas operações de cobertura (hedge), realizadas através de
operações de swap por pessoa jurídica não relacionada no inciso I do caput, sujeitam-se
à incidência do imposto de renda na fonte, à alíquota de vinte por cento.
(...)
§ 6o Não se aplica às perdas incorridas nas operações de que trata este artigo, a
limitação prevista no § 7o do art. 33. (Grifo nosso)
Fl. 5688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

39.
Posteriormente, sobreveio a IN/RFB no 1022/2010, que revogou a
IN/SRF no 25/2001, mas, no tocante à dedução integral nas perdas de hedge, manteve a
garantia ao exportador, em idêntico teor nos seus artigos 55 e 56.
40.
Ademais, convém consignar que a celebração do hedge não é uma
liberalidade do administrador, mas obrigação imposta pela legislação societária. Os artigos 153 e
154 da Lei no 6.404/76 (Lei das S/As), bem como o artigo 1.011, do Código Civil, são expressos
no sentido de que é dever do administrador reduzir o risco empresarial de forma a proteger o
patrimônio da empresa. Confira-se:
Lei das S/As
Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o
cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração
dos seus próprios negócios.
Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem
para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público
e da função social da empresa.
Código Civil
Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o
cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração de seus próprios negócios.
41.
No caso concreto da ora Recorrente, esclareceu que “tendo em vista que
a sua receita, ano após ano, é em média 80% advinda da exportação, era coerente projetar que
80% da receita de cada início de ciclo de produção da criação do frango (que perdura no
mínimo 6 meses como demonstrado acima), adviria da exportação e, portanto, proteger essa
receita projetada do risco de variação cambial”.
42.
Portanto, de acordo com a dinâmica operacional da ora Recorrente,
diferente da posição externada pelas doutas autoridades fiscais, mostra-se plausível que o início
da produção seja o marco temporal onde a receita de exportação necessita ser protegida da
variação cambial e, por conseguinte, para a operação de hedge ser contratada. Neste momento,
considero sim ser possível auferir se o contratante possui intuito especulativo ou, como no
presente caso, protetivo específico da operação de hedge.
43.
No mais, vale consignar que, para essa relatoria, os instrumentos
financeiros denominados ACC`s e ACE`s têm natureza e finalidade distinta dos derivativos
(swap) e, nesse aspecto, não considero acertada a inclusão desses contratos no cômputo e pela
utilização de valores de contratação dos derivativos, e não de valores de liquidação (perdas).
44.
Ressalte-se que, pelo fato da ora Recorrente ser empresa eminentemente
exportadora, é natural que busque contratar os ACC`s (período pré-embarque) e ACE`s (período
Fl. 5689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

pós-embarque) diretamente das instituições bancárias para fim de obterem recursos a serem
empregados no seu ciclo operacional, como o financiamento de sua atividade econômica.
45.
O próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
(MDIC), cuida de explicar esses conceitos2:
Financiamento
Com o objetivo de ampliar a base exportadora, são oferecidas linhas de financiamento
especificamente destinadas a propiciar recursos aos exportadores para a produção (fase
pré-embarque) e a comercialização (fase pós-embarque) de seus produtos destinados ao
exterior.
Por meio de mecanismos de financiamentos, proporciona-se ao produto a ser exportado
melhores condições de competitividade na comercialização com o exterior. Portanto,
antes de começar a exportar, previna-se com informações cuidadosas acerca dos
mecanismos de financiamento disponíveis.
Conheça agora as principais modalidades de financiamentos.
(...)
ACC – Adiantamento sobre Contrato de Câmbio
O ACC é um dos mais conhecidos e utilizados mecanismos de financiamento à
exportação. Trata-se de financiamento na fase de produção ou pré-embarque. Para
realizar um ACC, o exportador deve procurar um banco comercial autorizado a operar
em câmbio.
Tendo limite de crédito com o banco, o exportador celebra com esse um contrato de
câmbio no valor correspondente às exportações que deseja financiar. É isso mesmo, o
contrato de câmbio é celebrado antes mesmo do exportador receber do importador o
pagamento de sua venda.
(...)
ACE – Adiantamento sobre cambiais entregues
O ACE – Adiantamento sobre cambiais entregues é um mecanismo similar ao ACC, só
que contratado na fase de comercialização ou pós-embarque.
Após o embarque dos bens, o exportador entrega os documentos da exportação e as
cambiais (saques) da operação ao banco e celebra um contrato de câmbio para
liquidação futura.
46.
Na prática, tais financiamentos têm duas funções principais: (i) financiar
o processo produtivo exportador; e (ii) limitar o hedge (derivativos) a mero instrumento de
proteção à oscilação cambial, vez que este (hedge) somente será contratado sobre a diferença
entre a projeção da receita de exportação e os citados financiamentos (ACC`s e ACE`s).

2 Disponível em: http://www.mdic.gov.br/sistemas web/aprendex/default/ index/conteudo/id/190.
Fl. 5690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

47.
Quanto à função (i), cabe citar o excerto voto condutor do Acórdão no
3102-001.467 deste E. CARF (sessão de 26/04/2012, Processo Administrativo no
10920.001099/2004-71), em oportunidade de julgamento sobre glosas de PIS e de COFINS,
analisou a natureza do ACC e do ACE e verificou que se trata de financiamento efetivo à
exportação e não mero adiantamento de câmbio. Confira-se:
As operações designadas por Adiantamento sobre Contrato de Câmbio - ACC e
Adiantamento sobre Cambiais Entregues - ACE são, na realidade, financiamentos
efetivos à exportação, pois concedidos mediante cobrança de taxa de juros e de
spread de risco, como forma de viabilizar a respectiva atividade, seja ela produtiva
ou comercial.
Aliás, é o que se infere de nota explicativa sobre tais operações constante do sítio
eletrônico do Ministério da Fazenda, em tópico sob o título “Mecanismos de
Financiamento Privado a Exportação”, cujo texto reproduzimos:
“Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) e Adiantamento sobre Contrato de
Exportação (ou sobre Cambiais Entregues) (ACE)
Os Adiantamentos sobre Contrato de Câmbio (ACCs) e Adiantamento sobre Contrato
de Exportação (ou sobre Cambiais Entregues) (ACEs) são as modalidades de
financiamento a exportações mais difundidas no mercado, respondendo historicamente
por mais da metade do volume de câmbio contratado. Em ambas as modalidades, o
exportador recebe antecipação, parcial ou total, em moeda nacional do valor
equivalente à quantia em moeda estrangeira comprada a termo pelo banco, descontada
a uma taxa de juros internacional à qual é somado spread que embute o risco da
operação. Essa antecipação de recursos representa importante incentivo à exportação,
na medida em que dá meios ao exportador para custear o processo de industrialização
e de comercialização a taxas inferiores às do mercado doméstico. A circular BACEN
2.632/95, que regula a modalidade, determina que o fim precípuo do mecanismo é o
apoio financeiro à exportação.”
Apesar de serem modalidades idênticas quanto à forma de operação, os ACC’s
compreendem as operações pré-embarque (adiantamento até 180 dias antes do
embarque, podendo ser estendido a 360 dias, para liquidação do câmbio), ao passo em
que os ACEs englobam as operações pós-embarque (até 60 dias após o embarque,
podendo o prazo ser estendido até 180 dias). Com isto, os ACCs destinam-se ao
financiamento da produção, enquanto os ACEs destinam-se quase que exclusivamente à
geração de capital de giro. Uma operação conjugada de ACC e de ACE obtém prazo de
até 540 dias para liquidação.
Embora não vinculativas, de inestimável valor possuem as soluções de consulta
colacionadas pela Recorrente, admitindo a tomada de créditos em relação as despesas
vinculadas as operações em exame. Atente-se:
[...]
Pois bem.
Não tendo como se negar às operações examinadas a natureza de financiamentos,
tem-se como consectário lógico a admissão, na forma do então vigente redação do
inciso V, art. 3o, da Lei no 10.637/2002 do desconto de créditos decorrentes da
sistemática não cumulativa de apuração da contribuição ao PIS, referentes a todas
as despesas vinculadas a tais operações, naturalmente juros, spread de risco e
demais taxas incidentes sobre elas.
[...]” (grifos nossos)
Fl. 5691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

48.
Acerca da função (ii), em vista dos conceitos supra descritos, equiparar
esses financiamentos à hedge é no mínimo uma impropriedade contábil, já que o item 48, do
CPC 14, diz expressamente que o hedge visa proteger a operação altamente provável e que
poderá impactar no resultado da empresa. Definitivamente, o objetivo dos ACC`s e ACE`s não é
esse.
49.
Por esta razão, quando houver a análise dos derivativos para sua
determinação como hedge, os ACC’s e os ACE’s não podem ser analisados em conjunto, eis
que, o ACC e o ACE são contraídos para o financiamento da produção e comercialização,
enquanto que os derivativos são contratados para proteger o fluxo de caixa das receitas de
exportação.
50.
Diante desse racional, diferente da posição externada pelo fisco que
insiste em interpretar as provas apresentas à sua luz (leia-se arbitrariamente) e não de acordo
com a realidade operacional da contribuinte, entendo que a confrontação entre o valor das
receitas de exportação e o valor das perdas dos derivativos em operações de hedge,
demonstrariam de forma satisfatória se haveria caráter especulativo ou não-especulativo.
51.
In casu, evidenciou-se o caráter não especulativo (protetivo), pois,
conforme demonstrado nos autos, a ora Recorrente não teve previsibilidade da crise internacional
e da manipulação cambial investigada pelo CADE. Frise-se que, para a contribuinte a data do
câmbio é a data do embarque: “o valor das receitas de exportação nas datas de vencimento
guarda vinculação com os valores das perdas liquidadas, enquanto que o valor dos contratos de
derivativos guarda conexão com o valor das exportações nas datas de embarque”.
52.
Por essas razões prático-operacionais e em vista dessas premissas
técnicas supra delineadas, a ora Recorrente valeu-se da: “comparação entre o valor das
exportações nas datas de embarque (por ser o momento mais próximo à contratação) com o
valor dos contratos dos derivativos, é útil para demonstrar a análise da não-especulação dos
derivativos, para fins de caracterização do hedge”.
53.
Logo, para essa relatoria, ficam claras e considero acertadas as seguintes
premissas: (i) o percentual de 80% da receita da ora Recorrente advém de venda ao mercado
externo; (ii) logo, 80% da sua receita está suscetível ao risco da variação cambial e, portanto, já é
possível considerar necessária sua proteção através de operação de hedge; (iii) o hedge aqui
realizado é de fluxo de caixa de receita projetada; e (iii) dado o ciclo operacional da contribuinte,
o risco da variação cambial à receita projetada de exportação começam no momento da produção
(custos de produção e despesas operacionais vinculados ao propósito de obter receita) e não no
momento da sua comercialização.
54.
Vejam que, tais pressupostos foram reconhecidos no citado processo
administrativo no 13005.720890/2013-02. E nesse sentido, não é demais consignar as razões
trazidas pela I. Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto, constantes do voto condutor
do referido Acórdão no 1301-002.915:
Fl. 5692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

Em suma, nos termos das normas acima transcritas, o tratamento tributário conferido às
operações de swap no ano-calendário de 2008 pode ser assim resumido:
a) como regra geral, as perdas em operações de swap somente serão dedutíveis na
apuração do lucro real até o limite dos ganhos auferidos em operações da mesma
espécie;
b) caso as operações de swap sejam praticadas com objetivo de cobertura (hedge), as
perdas são integralmente dedutíveis na apuração do lucro real.
Desta feira, a análise do caso concreto consiste em determinar se as perdas incorridas
nos contratos de swap firmados pela contribuinte são ou não dedutíveis na apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL; especialmente, considerando a possível
qualificação dessas operações como hedge.
“Hedge é uma estratégia defensiva (ou de proteção), que tem por objetivo evitar perdas
em posições assumidas anteriormente ou em transações que serão realizadas no
futuro. É, portanto, um mecanismo que visa, primordialmente, a proteger empresas
das oscilações desfavoráveis de mercado. Sendo assim, não se deve montar operação
de hedge com o objetivo de lucro.” (Fundamentos da Proteção Financeira em Câmbio e
Comércio Exterior, UCBB, 2008. P. 23).
Com efeito, da leitura dos citados art. 77, §1°, da Lei n° 8.981/1995 e art. 35, § 2°, da
Instrução Normativa SRF n° 25/2001, depreende-se que o hedge não é uma modalidade
diversas espécies contratuais, dentre elas os contratos de swap.
Nos termos das citadas disposições, entendo que as operações de hedge são aquelas
destinadas, exclusivamente, à proteção contra riscos inerentes às oscilações de preços
ou de taxas, quando o objeto do contrato negociado:
i
operações da pessoa jurídica, ou
ii
destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica.
Conforme alegou e demonstrou a recorrente, é atuante no ramo de venda de carnes,
incluindo-se entre suas atividades, a importação e exportação dos bens. E para fugir das
oscilações de mercado, contratou operações de swap com a finalidade de proteção e
cobertura a essas oscilações a que seus negócios estão sujeitos.
Bem como é usual a proteção ao fluxo de caixa de sua atividade produtiva, em
detrimento ao risco da variação cambial de um ativo contratado, inclusive para poder
honrar os seus passivos, em cerca de 80% de sua produção é destinada ao mercado
externo, sendo a despesa com hedge, normal e necessária, sendo perfeitamente
dedutível, nos termos da lei.
[...]
E ainda, frise-se, estamos nos referindo ao ano de 2008, em que houve a crise mundial,
com grandes oscilações do Dólar e Euro, moedas, com as quais a Recorrente negociava,
frente ao Real.
Argumentou, ainda, o órgão fiscalizador que tais operações de derivativos tinham na
realidade cunho especulativo, em razão de serem muito superiores às necessidade de
cobertura, chegando ao valor de R$ 2.049.016.381,84 a mais.
Nos termos da Recorrente, tais derivativos foram realizados para proteger os valores das
receitas de exportação, não havendo qualquer vinculação aos ACC's, pois estes são
utilizados para proporcionar recursos para o ciclo operacional da empresa, de forma que
as operações de hedge protegem saldos de valores de receita de exportação em
determinados períodos, em concomitância e determinados períodos de ACC's para
Fl. 5693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

cobrir saldos de valores que não estariam alcançados pelos referidos ACC's e não sobre
o valor integral das exportações.
Continua, ainda, explicando o fluxo operacional realizado, que entendo ser
imprescindível descrever, a fim de visualizar a operação comercial que é seguida pela
empresa: de que diante do risco da taxa da variação do câmbio do dólar e do euro,
necessitava proteger a parcela das suas receitas de exportação que não estavam
protegidas pelos ACC's. Ressalta, ainda, que as operações de hedge foram contratadas
apenas quanto a esse limite quantitativo, sem qualquer fim especulativo, apenas
projetando as datas de vencimento dos ACC's e dos vencimentos das exportações.
Os ACC's, Contratos de Adiantamento de Câmbio, são celebrados pela recorrente para
obter recursos para o seu ciclo operacional com as instituições financeiras, e que no
momento da celebração, não está vinculado a uma operação de exportação já contratada,
e sim como forma de financiar seu ciclo operacional. Isso ocorre, segundo a recorrente,
em razão do histórico de volume de exportações que é possível projetar o volume de
exportações que deverá realizar no futuro, dessa forma, mensalmente, realiza novos
contratos de ACC’s, a fim de financiar o seu ciclo operacional, resultando em
exportações no futuro.
Assim que os pedidos de exportação são feitos, é projetado o momento em que ocorrerá
os respectivos vencimentos, que é exatamente quando as tais receitas serão auferidas e
assim, projeta o montante, com base na projeção da variação da taxa de câmbio do dólar
ou do euro; em seguida, verifica esse valor com o montante dos vencimentos dos
ACC’s, no mesmo período, e sobre a diferença entre eles, realiza as operações de hedge,
já que esta diferença, é a parcela da receita de exportação, que deve ser protegida, já que
está descoberta e exposta ao risco da variação da taxa cambial.
De igual maneira, nos casos das ACE’s (Adiantamento sobre Cambiais Entregues), a
recorrente considera os vencimentos de ambos os contratos e seus valores adiantados,
em seguida compra o valor total dos ACC’s e ACE’s com o vencimento no período com
os valores das receitas de exportação, cujos vencimentos são contemporâneos e projeta
os valores com a possível variação cambial, realizando o hedge tão-somente sobre a
diferença entre elas.
Destacou diversos erros cometidos pela Fiscalização na apuração do valor que ela
entendeu ser de caráter especulativo, pois ultrapassava as receitas de exportação. Dentre
eles, que não foi considerado o vencimento correto dos ACC’s e ACE’s, não considerou
os prazo de vencimento em determinado mês daqueles que haviam sido contratados em
meses anteriores, acarretando em erro material.
[...]
O próprio TVF reconhece a necessidade da realização de operações com derivativos,
dada sua operação ser eminentemente exportadora e sujeita às oscilações de câmbio:

[...]
Fl. 5694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

Nessa esteira, a análise do caso concreto consiste em apreciar se as perdas incorridas
nos contratos de swap firmados pela contribuinte são ou não dedutíveis na apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL; especialmente, considerando a possível
qualificação dessas operações como hedge.
Com efeito, da leitura dos citados art. 77, § 1o, da Lei no 8.981/1995 e art. 35, § 2o, da
Instrução Normativa SRF no 25/2001 depreende-se que o hedge não é uma modalidade
contratual, mas uma estratégia de proteção contra riscos que pode ser engendrada por
meio de diversas espécies contratuais, dentre elas os contratos de swap.
Nos termos das citadas disposições, entendo que as operações de hedge são aquelas
destinadas, exclusivamente, à proteção contra riscos inerentes às oscilações de preços
ou de taxas, quando o objeto do contrato negociado:
i estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica, ou
ii destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica.
Assim, no meu entendimento, o auto já não deveria permanecer em razão dos itens 1 a 3
acima destacados, e assim cancelados.
Quanto ao item relacionado ao caráter especulativo, entendo que nenhuma atitude do
recorrente foi demonstrada nesse sentido, ao contrário, a própria fiscalização
reconheceu a necessidade de cobertura, bem como as perdas apresentadas ocorreram
nos meses de julho a outubro de 2008, sendo que após tal período houve a normalização
das previsões econômicas e as perdas cessaram, fato também salientado pelo fiscal.
Ressaltou, ainda, que esses derivativos foram celebrados em média 6 meses antes,
quando ainda não era possível prever a crise.
E assim, conforme legislação acima, todo valor será dedutível.
CONCLUSÃO
Diante do todo o acima exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, afasta a
preliminar suscitadas, para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO.”
55.
Vejam que, no caso supra, a mesma premissa é analisada. O fisco
também questiona a contribuinte sobre a configuração dos contratos celebrados no ano de 2008
como hedge. Inclusive, nos presentes autos, é invocada a motivação no auto de infração do
hedge de 2008 (processo no 13005.720890/2013-02):
Se confrontássemos o valor de liquidação com o valor a receber do exterior, como fez o
contribuinte, provavelmente concluiríamos que a contratação do derivativo naquele
montante era necessária, quando na verdade foi muito superior ao valor exposto ao risco
cambial.
Para corroborar essa conclusão, de que é equivocado utilizar o valor de liquidação,
analisamos outra planilha apresentada pela própria FRS no processo 13005-
720.890/2013-02, que se refere a um trabalho anterior de fiscalização, quando foi
autuada pela glosa de perdas com derivativos do ano de 2008 (fl. 876 a 878). Esse
demonstrativo indica um montante total de derivativos de US$ 976 milhões no ano de
2008. Na planilha apresentada na presente fiscalização o total de derivativos em 2008 é
de US$ 38 milhões, indicando o equívoco do método comparativo utilizado, que
considera o valor de liquidação.
Fl. 5695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

Ao elaborar um demonstrativo simplificado, contendo equívocos que comprometem
qualquer conclusão sobre a necessidade de operações de hedge, a empresa demonstra
que não tinha controle efetivo sobre o montante dos ativos expostos ao risco cambial.
(...)
É de conhecimento geral a utilização indiscriminada de derivativos por grandes e
médias empresas em 2008, até a disparada do dólar em setembro daquele ano. Matérias
na internet relatam grandes prejuízos apurados pela Aracruz, pela Sadia [...]
(grifos nossos)
56.
Logo, não há dúvidas com relação à correspondência fático-probatória
dos dois casos. E, para essa relatoria, uma vez que o contribuinte demonstre a configuração dos
contratos celebrados no ano de 2008 como hedge, é irrelevante o fato da perda ter ocorrido em
2009.
57.
E, como se não bastassem todas as razões supra que, inclusive, são
suficientes para essa relatoria cancelar o presente auto de infração, verifico, em inúmeras
ocasiões, no curso do presente processo administrativo, que a ora Recorrente apresentou robusto
lastro probatório do seu raciocínio não só por meio de planilhas, como por amostragens
envolvendo documentação fiscal e contábil, bem como mediante a apresentação dos contratos
envolvidos para fins de demonstrar que “a comparação mais adequada para obtermos a análise
não-especulativa (requisito do hedge) é o confronto entre os valores dos contratos de derivativos
e o valor das exportações nas datas de embarque, por ser o valor existente a ser “hedgeado””.
58.
Para materializar o esforço da ora Recorrente3, vale reproduzir o teor dos
mapeamentos por ela apresentados:
Para esta análise, trazemos a planilha tratada no tópico anterior, substituindo a coluna
“Exportações por vencimento”, para considerar “Exportações por data de embarque”
por ser o critério que mais se aproxima ao valor na data da contratação.
Comparando o valor das exportações nas datas de embarque e o valor do contrato
de derivativos contratados, no mesmo mês-competência (e no mesmo ano), é possível
mensurar a intenção da Frangosul, no exato momento da exportação, através da data do
seu embarque e da proteção que desejava dar a futura receita de exportação e, então,

3 Adicionalmente, segue relação de manifestações apresentadas pela Recorrente no curso da diligência fiscal:
1a Manifestação (e-fls. 4631/4665), dentre os documentos anexados vale referenciar: TCC do Deutsche Bank com o
CADE; TCC do JP Morgan com o CADE; Demonstrativo derivativos – 2008 e 2009 – original (exportações por
vencimento); Demonstrativo derivativos – 2008 e 2009 – exportações por vencimento e deslocando valor dos
derivativos novados; Demonstrativo derivativos – 2008 e 2009 – exportações por embarque; Demonstrativo
derivativos – 2008 e 2009 – exportações por embarque e deslocando valor dos derivativos
2a Manifestação (e-fls. 4733/4753);
3a Manisfestação (e-fls. 4775/4776);
4a Manisfestação (e-fls. 4784/4801) – apresentação de inúmeros contratos de câmbio;
5a Manifestação (e-fls. 4931/4934);
6a Manifestação (e-fls. 4951/4967) – lançamentos no livro diário, contratos com o banco safra, escrituração e
mapeamento.
Fl. 5696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

constatar que os contratos de derivativos foram celebrados com a finalidade de
hedge.
Na planilha abaixo, teremos os seguintes totalizadores, em relação ao ano de 2008:
1.Exportações
por
embarque:
893.835.639,53;
2.1.ACC’s:
196.651.164,57;
2.2.ACC’s para financiamento de derivativos: não possui; 2.3.Total de ACC’s
(2.1+2.2): 196.651.164,67; 3.ACE’s: 29.306.563,58; 4.Instrumentos Financeiros (soma
de ACC + ACE): 225.957.728,15; 5.Base das Exportações após considerar Instrumentos
Financeiros = Diferença entre Exportações por vencimento e Instrumentos financeiros
(=1-4): 667.877.911,38; 6.1.Derivativos (valor dos contratos): 172.755.585,00;
6.2.Diferença entre Derivativos (valor dos contratos) e Base (Diferença entre
Exportações por vencimento e Instrumentos Financeiros) (=5-6.1): 495.122.326,38;
6.3.Diferença entre valores da exportação por vencimento e os derivativos (valor dos
contratos) sem considerar instrumentos financeiros (1-6.1): 721.080.054,53; 7.1. Valor
das perdas apuradas de derivativos: 40.982.965,63; 7.2. Valor das perdas novadas para
vencimento em 2009: 22.935.780,84; 7.3. Valor das perdas liquidadas (diferença entre
7.1 e 7.2): 18.047.184,79; 7.4. Espaço livre para novos hedge – considerando a base
(valor das exportações por data de vencimento, descontado os valores dos instrumentos
financeiros) e a diferença entre as perdas apuradas (5-7.3): 649.830.726,59; 7.5.
Diferença entre o valor das exportações por data de vencimento, sem instrumento
financeiro, e as perdas apuradas (1-7.3): 875.788.454,74

Em relação ao ano de 2009, nas mesmas colunas comentadas, podemos identificar:
1.Exportações por vencimento: R$ 646.846.001,38; 2.1.ACC’s: 164.262.030,94;
2.2.ACC’s para financiamento de derivativos: 19.012.209,11; 2.3.Total de ACC’s:
183.274.240,05; 3.ACE’s: 58.964.711,32; 4.Instrumentos Financeiros (soma de ACC +
ACE): 242.238.951,37; 5.Base das Exportações após considerar Instrumentos
Financeiros = Diferença entre Exportações por vencimento e Instrumentos financeiros
(=1-4): 404.607.050,01; 6.1.Derivativos (valor dos contratos): 184.357.200,00;
6.2.Diferença entre Derivativos (valor dos contratos) e Base (Diferença entre
Exportações por vencimento e Instrumentos Financeiros) (=5-6.1): 220.249.850,01;
6.3.Diferença entre valores da exportação por vencimento e os derivativos (valor dos
contratos) sem considerar instrumentos financeiros (1-6.1): 462.488.801,38; 7.1. Valor
das perdas apuradas de derivativos: 48.397.785,00; 7.2. Valor das perdas novadas para
vencimento em 2009: 22.935.780,85; 7.3. Valor das perdas liquidadas (diferença entre
7.1 e 7.2): 71.333.565,85; 7.4. Espaço livre para novos hedge – considerando a base
(valor das exportações por data de vencimento, descontado os valores dos instrumentos
Fl. 5697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

financeiros) e a diferença entre as perdas apuradas (5-7.3): 333.273.484,16; 7.5.
Diferença entre o valor das exportações por data de vencimento, sem instrumento
financeiro, e as perdas apuradas (1-7.3): 575.512.435,53.

Adotando, então, este novo panorama, a ora Recorrente passa a expor a mesma planilha
acima, apenas deslocando os contratos de derivativos que foram objeto de novação para
postergação do vencimento em 2009. Faz-se esta realocação para que melhor reflita o
caso em concreto, pois, em razão da ora Recorrente adotar o regime de caixa, reconhece
e contabiliza as perdas quando ocorre a sua efetiva liquidação através do desembolso do
caixa para o pagamento das instituições financeiras, conforme o art. 30 da MP no 2158-
35/01 supracitado:

Fl. 5698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

Baixa em Diligência

59.
A planilha acima deixa claro que o montante das exportações de R$
646.846.001,38 são superiores aos valores contratados de R$ 264.357.200,00, logo evidente o
caráter não especulativo e a necessidade de contratação de proteção cambial.
60.
Ainda assim, diante das equivocadas premissas adotadas pela douta
autoridade fiscal e julgadoras, o resultado da diligência foi no sentido de que “o contribuinte
novamente não logrou comprovar a necessidade dos derivativos contratados”.
61.
Note-se que, se a autoridade diligenciante supõe que diversas operações
de exportação não estariam sujeitas ao risco da variação cambial, ela deveria, à luz da própria
determinação constante da r. Resolução somado ao vasto conjunto probatório apresentado
pelo contribuinte (que, inclusive, tentou reconstruir diversos cenários para atender as diversas
intimações fiscais), segregar quais exportações do universos de 9.000 operações estaria
desconsiderando o risco de variação cambial. Ademais, para atender integralmente a diligência,
caberia a douta autoridade ter segregado quais ACC ́s e ACE ́s também vinculados as
exportações “desconsideradas” deveria expurgar.
62.
Não bastam considerações soltas e descasadas da realidade operacional
da contribuinte. Repita-se, pouco importa se há cobranças à vista, o câmbio pode variar em
minutos e a própria dinâmica operacional das atividades exercidas pela ora Recorrente justificam
a contratação de proteção cambial de acordo com o cenário probatório apresentado (vide
premissas constantes dos itens 49 à 52 e panorama 1 constante do item 57).
Fl. 5699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

63.
O fisco não pode exigir da contribuinte lastro probatório apto a atender a
sua equivocada interpretação sobre os fatos, especialmente diante da possibilidade de infinitas
fontes para a pesquisa dos elementos aqui em análise (vide item 57).
64.
Caberia a autoridade preparadora, em linha com a determinação
constante da Resolução, bem justificar o motivo pelo qual o método apresentado pela ora
Recorrente é de fato inaplicável, de acordo com a suas operações e seus exaustivos
levantamentos, ao invés de valer-se de suposto critério de amostragem cuja fundamentação
carece de amparo legal e acaba, em última análise, por violar o princípio da verdade material e
exigir da contribuinte produção de prova negativa4.
65.
Em vista desse cenário, bem como das razões prático-operacionais e
técnicas aqui expostas, não merece prevalecer o entendimento do fisco e, por conseguinte, deve
ser cancelado o presente lançamento fiscal.
Conclusão
66.
Do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, afasto as
preliminares suscitadas, para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

4 A prova negativa é aquela modalidade de prova impossível ou excessiva-mente difícil de ser produzida. Sobre o
tema, o § 2o, do art. 373, do Código de Processo Civil (CPC/2015), prevê expressamente que a distribuição
dinâmica do ônus probatório “não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja
impossível ou excessivamente difícil”.

Declaração de Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
Fl. 5700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

O presente processo trata da exigência de IRPJ relativo ao ano 2009 em razão de o
contribuinte ter deduzido despesas financeiras consideradas não dedutíveis no total de R$
1.969.640,06 e ter excluído da apuração do lucro real valores correspondentes também a
despesas financeiras consideradas não dedutíveis, sendo R$ 54.626.587,00 referentes a títulos
vencidos em 2008 e R$ 109.630.602,37 referentes a títulos vencidos em 2009.
O contribuinte é empresa predominantemente exportadora e adquiriu no mercado
financeiro várias posições relativas a sua atividade, como ACC, ACE, SWAP e NDF. Uma parte
desses ativos foi adquirida com a finalidade de proteção contra o seu risco financeiro (hedge),
conforme a manifestação do contribuinte (fls. 13).
Os derivativos são ativos financeiros de renda variável e, como tal, seu resultado é
tributado pelo saldo entre perdas e ganhos no período. A exceção para essa regra ocorre quando
o derivativo é adquirido com a finalidade de proteção da atividade produtiva da empresa
(hedging). Nesse caso, todas os ganhos e perdas são individualmente tributados, conforme os
dispositivos legais e infralegais citados pela ilustre relatora.
A caracterização da finalidade de proteção depende basicamente de dois fatores: a
existência de uma operação da empresa que possua um risco financeiro (operação protegida) e a
contratação de um derivativo que seja apto a realizar essa proteção, seja pela sua natureza ou
pelas suas características específicas (índice, valor de referência e data de vencimento
compatíveis com a operação protegida).
Na espécie, a fiscalização optou por não fazer essa verificação item a item
protegidos, mas sim comparando os montantes dos itens protegidos (exportações) com o
montante dos valores de referência contratados (derivativos), provavelmente devido ao grande
número de exportações da empresa, na ordem de 80% do seu faturamento. Por isso, a intimação
ao contribuinte foi nos seguintes termos (fls. 21):
a) Considerando os esclarecimentos e documentos apresentados pelo contribuinte em
01/08/14 e 26/09/14. em resposta à intimação lavrada em 22/07/14, na qual eram
questionadas as exclusões do lucro real efetuadas em 31/12/09, dos valores de R$
54.622.587,00 e R$ 109.630.602,37.
b) Considerando que, de acordo com os documentos apresentados e com a contabilidade
da fiscalizada, o valor de R$ 54.622.587,00 se refere a operações com derivativos
liquidadas ainda em 2008, apesar de constar no fechamento do exercício de 2008 na
conta de ativo “11602001 - encargos financeiros a apropriar", como despesa do
exercício seguinte.
c) O valor de R$ 109.630.602,37, ainda que liquidado em 2009, já constava no balanço
de encerramento de 2008, tendo sido lançado em 31/12/08, como ajuste de avaliação
patrimonial, a débito da conta de PL "23501001 - operações com derivativos" e a
credita da conta de passivo circulante "21114002 - operações derivativos com ajuste",
tratando-se, portanto, de contratos já existentes naquela data.
Intimamos o contribuinte acima identificado a apresentar os seguintes documentos e
esclarecimentos:
1) Com relação ao valor referido no item "b", acima, justificar a exclusão do lucro real
em 31/12/09, tendo em vista que se tratava de despesa do ano do 2008.
Fl. 5701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

2) Com relação aos valores referidos nos itens "b" e "c", acima, apresentar
demonstrativo que comprove a existência de ativos/passivos cuja posição em 2008
justificasse a contratação de operações classificadas como hedge.
3) No caso das operações de hedge terem sido efetuadas para proteger ativos
provenientes de valores a receber por exportações, Informar também se havia
ACC/ACE ou outro adiantamento para financiamento dessas exportações. Caso
positivo, deverá ser demonstrada a parcela dos ativos efetivamente exposta à variação
cambial, considerando que os valores a receber do exterior antecipados por
ACCs/ACEs, não justificam sua proteção poç-operação de hedge, por não estarem mais
expostos ao risco cambial.
A resposta do contribuinte encontra-se nas folhas seguintes, na qual se destacam
as tabelas de fls. 26. Nestas, o contribuinte informa, mês a mês, o total de suas exportações, o
total dos contratos de ACC e ACE e o total liquidado dos contratos de hedge.
A fiscalização entendeu que as informações trazidas pelo contribuinte não seriam
suficientes para demonstrar a finalidade de proteção, conforme o seguinte excerto do Relatório
da Ação Fiscal (fls. 1360):
A análise da planilha, no entanto, revela erros e imprecisões que comprometem
totalmente as conclusões da fiscalizada.
Em primeiro lugar, para concluir se em cada período havia ou não a necessidade de
contratação de hedge, os valores a receber devem ser considerados por vencimento e
não por período de faturamento ou reconhecimento contábil da receita, como consta na
planilha. As exportações foram extraídas da contabilidade considerando o faturamento
do mês e convertidas em dólar pela cotação de venda do último dia do mês. Além disso,
para o ano de 2009 a planilha acumula valores de exportação mês a mês, conforme se
verifica no razão na fl. 895 (coluna "saldo" ao final de cada mês) e compara com
valores mensais de ACCs não acumulados.
Em segundo lugar, os ACCs considerados na planilha não representam a totalidade dos
contratos de antecipação que constam na contabilidade. A planilha auxiliar entregue
pelo contribuinte, na fl. 33, detalha os ACCs considerados na resposta. Esses
adiantamentos foram contabilizados na conta 21107001 (adiant. de contratos de câmbio
-ACC). A análise dessa conta demonstra a existência de um volume muito grande de
contratos não considerados no demonstrativo do contribuinte. Considerando apenas os
lançamentos na conta de ACCs cuja contrapartida foi débito em bancos, convertidos
pela taxa diária do dólar, temos um total de US$ 798 milhões em 2008 e US$ 525
milhões em 2009 (fls. 1320 a 1348), valores muito superiores aos apresentados pela
fiscalizada.
Outra distorção do cálculo apresentado pela FRS é o cômputo dos derivativos pelo valor
de liquidação. A liquidação se dá pela diferença entre os índices previstos em contrato,
confrontados no momento da liquidação. No caso de operações de swap há uma troca de
indexadores, por exemplo juros e taxa de câmbio, que são confrontados no momento da
liquidação, que se dá pela aplicação da diferença entre os índices sobre um valor de
referência. Nos contratos a termo de moeda sem entrega física (NDF) os participantes
realizam operações de compra e venda de moeda estrangeira em uma taxa de câmbio
acordada para uma data futura específica. A liquidação financeira se dá pela diferença
entre a taxa de câmbio efetiva e a taxa previamente acordada, aplicada sobre o valor do
contrato. É esse valor do contrato ou valor de referência que deve ser confrontado com
os direitos/obrigações a serem protegidos, e não o valor de liquidação.
Em síntese, a fiscalização não aceitou a demonstração do contribuinte por três
motivos: (i) os contratos de derivativos foram agregados por período de contratação, quando
Fl. 5702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

deveriam ser agregados por período de vencimento; (ii) os totais dos contratos de ACC
demonstrados nas planilhas são inferiores aos totais dos contratos de ACC contabilizados e (iii)
foram demonstrados os totais de liquidação dos contratos de hedge, quando deveriam ser
demonstrados os totais dos valores de referência desses contratos.
Entendo que a fiscalização agiu de forma irreparável. Saliento que é impossível
avaliar a finalidade de um contrato de derivativo apenas pelo seu valor de liquidação, pois este
indica apenas o sucesso ou insucesso na proteção pretendida, mas não permite uma correlação
com aquela operação que se pretende proteger. Sem essa correlação, não é possível avaliar a
finalidade da operação. O mesmo vale para a análise pelos totais das operações.
Afasto veementemente as acusações aventadas nos autos de que a fiscalização
estava exigindo uma prova impossível. Os três fundamentos da fiscalização para desacreditar a
demonstração do contribuinte, acima apontados, são facilmente contornados pela reorganização
dos mesmos dados utilizados para a confecção da demonstração repelida pela fiscalização.
A impugnação do contribuinte não saneou as impropriedades apontadas pela
fiscalização, o que levou ao julgamento pela manutenção do lançamento tributário, em primeira
instância.
O recurso voluntário também não saneou essas impropriedades, quando o
recorrente limitou-se a trazer argumentos de direito a partir de uma interpretação equivocada da
acusação fiscal. Para sanear a insuficiência de provas nos autos, este colegiado determinou a
realização de diligência fiscal (fls. 4575).
A referida diligência foi realizada e reduzida a termo por meio do Relatório de
Diligência Fiscal de fls. 5570. Conforme lá registrado, o contribuinte atendeu às intimações
realizadas, saneando as falhas apontadas na acusação fiscal. Todavia, ainda assim, a fiscalização
desacreditou as novas demonstrações do contribuinte, agora sobre dois novos fundamentos: (i) os
dados fornecidos agora divergem dos dados fornecidos em outro procedimento fiscal, em que foi
auditado todo o ano 2008 e (ii) o contribuinte incluiu no montante de exportações algumas
importações em que não comportava risco financeiro, por serem operações a vista. Transcrevo a
conclusão da diligência (fls. 5578):
Ficou evidente que nunca dispôs de controles gerenciais em 2008 e 2009 para tomar
decisões a respeito desses valores. Quando instado pela fiscalização a apresentar esses
controles, elaborou tabelas contendo diversos erros, corrigidos em parte ao longo do
contencioso, mas sempre restando falhas que comprometem sua utilização como
documentação hábil à comprovação que se exige.
O primeiro erro, no entendimento da fiscalização, diz respeito aos valores dos
derivativos computados em 2008 (set a dez), conforme exposto no subtítulo "intimação
fiscal 03" desse relatório. São divergentes dos valores de derivativos para o mesmo
período apresentados em planilha no processo 13005.720890/2013-02. Deveriam ser
computados todos os derivativos com vencimento a partir de setembro de 2008, mesmo
que não tivessem parcelas vencidas em 2009, porque parte dos valores lançados na
presente fiscalização diz respeito a despesas cujo período de reconhecimento deveria ter
sido o AC de 2008, e não 2009. O contribuinte não pode considerar apenas derivativos
que tenham alguma parcela vencida em 2009.
Fl. 5703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

O segundo erro, que compromete irremediavelmente as tabelas, é considerar
exportações recebidas à vista ou em curtíssimo prazo, como necessárias à cobertura de
hedge
Tanto assim, que muitos contratos de câmbio vinculados a essas exportações não foram
considerados pelo contribuinte quando elaborou as tabelas, e de fato não deveria tê-los
computado. Mas não poderia, também, ter computado essas exportações como expostas
à oscilação cambial.
Não há derivativos de curtíssimo prazo (fls. 117 a 530). Por consequência, não haveria
como o contribuinte, ao contratar esses derivativos, prever exportações que viriam a ser
posteriormente contratadas e liquidadas praticamente à vista. Como todos os derivativos
foram contratados em 2008, não se explica que o contribuinte utilize, por exemplo, uma
exportação recebida praticamente à vista em abril de 2009 (contrato 002917/09 na
tabela anterior) como prova de que no momento da contratação do derivativo, em 2008,
sabia que estaria exposto a uma variação cambial quatro meses depois referente a uma
exportação ainda nem contratada. Não há qualquer evidência de que essa operação, por
exemplo, estivesse prevista e que a obrigação já existisse em 2008.
Não poderia, portanto, considerar exportações recebidas á vista ou em curtíssimo prazo
como expostas à oscilação cambial, como fez em suas tabelas.
Conclui-se que o contribuinte novamente não logrou comprovar a necessidade dos
derivativos contratados.
Nessa volta, entendo que não assiste razão à fiscalização quando desacredita toda
a prova apresentada com base nesses dois motivos.
Quanto ao primeiro fundamento, entendo que não há justa causa para afastar a
prova apenas porque os valores divergem daqueles apresentados em outro procedimento fiscal.
Ainda que a referida inconsistência seja um indício relevante de erro, esta seria razão suficiente
apenas para aprofundar a investigação, por exemplo, intimando o contribuinte a corrigir os erros
apontados. Saliente-se que não há controvérsia sobre o fato de que a atividade da empresa estava
sujeita a riscos financeiros e que esta poderia contratar derivativos com a finalidade de hedging,
a dúvida existente é o quanto dos derivativos contratados poderiam ter a correspondente
tributação excepcional. Glosar o total das despesas financeiras fere o princípio da verdade
material.
Quanto ao segundo fundamento, entendo que assiste razão à fiscalização quando
afirma que a empresa não poderia incluir no montante das exportações aquelas em que não há
risco financeiro. Contudo, comparando a tabela de exportações a vista oferecida pela fiscalização
(fls. 5577) e a tabela “exportação versus derivativos” oferecida pelo contribuinte (fls.
4653/4654), verifico que as exclusões das importações apontadas pela fiscalização não alteraria o
fato de que o montante de exportações supera o montante de derivativos vencidos em cada mês
do ano 2009, pelo que ainda ficaria caracterizada a finalidade de proteção.
Em relação aos derivativos vencidos em 2008, verifico que esse montante
superaria as exportações nos meses novembro e dezembro, o que poderia dar ensejo a
lançamento tributário. Todavia, as respectivas despesas financeiras, do ano 2008, foram
deduzidas em 2009, conforme apontado pela fiscalização. Assim, o fundamento do lançamento
tributário deveria ser o erro de competência em que a despesa afetou a tributação e o valor do
lançamento deveria ser pelo valor líquido do crédito tributário, considerando que houve
Fl. 5704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

postergação da despesa de 2008 para 2009. Assim, o lançamento em tela, na forma em que foi
realizado, não pode ser mantido.
Diante do exposto, voto no sentido de acompanhar a ilustre relatora apenas pelas
suas conclusões, exonerando o lançamento tributário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Declaração de Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira.

Em apertada síntese, trata a autuação fiscal de glosa de despesas justificadas pela
Recorrente como proteção contra exposição cambial (hedge), sendo que esta finalidade, no
entender da autoridade autuante, não teria sido comprovada. Assim, as perdas registradas pela
Recorrente com os instrumentos cambiais contratados foram reputadas, nos termos do relatório
de fiscalização, de cunho especulativo e não necessário, razão pela qual a autoridade autuante as
adicionou às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Por instrumentos cambiais, refiro-me
genericamente a todas as espécies de contratos atrelados à variação do dólar, sejam derivativos,
sejam os usados para antecipação de receitas e financiamento de fluxo de caixa (ACCs, ACEs).
A Recorrente contesta a acusação fiscal de ter contratado instrumentos cambiais
com fins especulativos. Reafirma que os valores por ela contratados tinham por finalidade
defender-se das oscilações do dólar. Como empresa do ramo avícola, tinha cerca de 80% de suas
receitas oriundas de exportações. Por gerar caixa em dólar, não podia correr o risco de, no
momento em que viesse auferir a receita, esta não viesse a cobrir seus custos incorridos em reais.
Pois bem. A legislação prevê que as perdas com operações de cobertura cambial
podem ser deduzidas se restar comprovada a finalidade de proteção contra riscos inerentes a
preços e taxas, como previsto na Lei 8.981/95. Embora não explícito no texto da lei, depreende-
se que, se respeitada a finalidade de cobertura, a perda cambial ao final tenderá a não influir na
apuração do IRPJ e da CSLL, uma vez que implicará também um ganho, na mesma proporção,
na ponta protegida.
Fl. 5705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

Assim, se o contribuinte informa em linha da DIPJ valores que reduziram o Lucro
Líquido ou o Lucro Real a título de perdas com hedge, deve demonstrar, a princípio, onde em
sua contabilidade se encontram registradas as variações cambiais ativas ou outros ganhos
cambiais da ponta protegida que neutralizam o efeito da dedução informada.
No caso de instrumentos cambiais contratados com fins de proteger passivos em
dólar, a comprovação é de dedução imediata: basta confrontar, por datas e valores, os contratos
atrelados a variação cambial com os de hedge, isto é, seus ganhos e perdas, de modo a se
evidenciar a neutralização exigida pela ratio legis.
No caso em tela, contudo, discute-se acerca de como provar que a contratação de
instrumentos cambiais pode ter sido feita para fins de cobertura quando se trata da alegação de
uma empresa exportadora de necessitar proteger seu fluxo de caixa contra oscilações do dólar.
Isto é, a mera confrontação de perdas com ganhos não resolveria, em tese, o problema central de
uma empresa exportadora, como melhor se observará.
Além disso, discute-se se esta própria necessidade alegada é de fato procedente,
em sua inteireza, para fins de se admitir a dedutibilidade das perdas com estes instrumentos
cambiais contratados das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A acusação fiscal toma por premissa que o contribuinte só faz jus a cobertura no
período compreendido entre o faturamento da exportação e o efetivo recebimento da receita,
como se observa no trecho a seguir do Relatório Fiscal (fls. 8/9):
Num exemplo hipotético, em dez/08 a empresa constata que tem valores a receber
do exterior em mar/09, num total de US$ 10 milhões, e contrata um derivativo com
vencimento naquela data com valor de referência de US$ 20 milhões. O valor de
liquidação em mar/09 será somente a diferença de taxas aplicada sobre os US$ 20
milhões. Se confrontássemos o valor de liquidação com o valor a receber do exterior,
como fez o contribuinte, provavelmente concluiríamos que a contratação do derivativo
naquele montante era necessária, quando na verdade foi muito superior ao valor exposto
ao risco cambial.
Ou seja, a Fiscalização pressupõe, em seu exemplo acima para ilustrar como a
Recorrente teria tentado demonstrar-lhe suas alegações no curso do procedimento fiscal, que os
recebíveis de dezembro/2008 em março de 2009 seriam a base-limite de valores a serem
protegidos por hedge entre estes dois meses. Isto é, não reconhece que a Recorrente poderia
eventualmente contratar hedge em dezembro/2008, ou mesmo antes ou depois, vencível também
em março/2009, para proteger parte da receita de exportação esperada ser auferida e recebida,
por exemplo, a vista no próprio mês de março/2009.
Assim, o auto de infração toma por base que só são passíveis de cobertura direitos
sujeitos à variação cambial já existentes na data de contratação do hedge. Por conta disto, exclui
Fl. 5706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

a possibilidade, reclamada pela Recorrente, de poder proteger também a sua expectativa de
direito referente às receitas estimadas – a serem auferidas e recebidas no futuro em dólar – no
sentido de que estas possam efetivamente cobrir os seus custos incorridos em reais, numa
hipótese de a moeda nacional vir a apreciar-se sobremaneira num arroubo de volatilidade em
relação à norte-americana.
Esta premissa reaparece no Relatório de Diligência, às fls. 5575:
Em 06/12/18 foi lavrada outra intimação (fl. 4926), dessa vez para esclarecimentos
sobre valores de exportações constantes nas tabelas elaboradas pelo contribuinte para
atender a resolução do CARF. Isso porque nessas tabelas havia evidências de
exportações cujos valores teriam sido recebidos à vista, a princípio não sujeitos à
exposição cambial e por isso incluídos indevidamente nas tabelas.
Como se observa no excerto acima, a diligência confirma que o lançamento
excluiu a possibilidade de a Recorrente proteger receitas em dólar recebidas a vista, dado
pressupor que estas não estariam sujeitas à exposição cambial.
Portanto, antes de a presente controvérsia tratar sobre como aceitar por provadas
as alegações da Recorrente, há uma questão subjacente e prejudicial a ser enfrentada que consiste
em elucidar até aonde se aceitam como proteção as contratações de instrumentos cambiais
no caso de empresas exportadoras.
Para esta questão, vislumbro a princípio 3 respostas a priori possíveis: (i) apenas
para proteger direitos sujeitos à variação cambial já existentes no momento de contratação do
hedge, isto é, vendas a prazo em dólar; (ii) além disso, também para cobrir as despesas e os
custos entre o momento de suas incidências e o recebimento das respectivas receitas e (iii) para
garantir toda a receita bruta de exportações de modo a proteger o resultado em reais.
Quer-me parecer que as empresas, nestes casos, fazem jus a proteger todo o seu
resultado contra oscilações cambiais, conforme descrição (iii) supra, e não apenas o valor dos
seus recebíveis (i) ou, ainda, não apenas a recuperação de seu custo (ii). Até por conta da própria
redação do art. 77 da Lei 8.981/95:
Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo não se aplica aos rendimentos ou
ganhos líquidos: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
(...)
V - em operações de cobertura (hedge) realizadas em bolsa de valores, de mercadoria e
de futuros ou no mercado de balcão.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso V, consideram-se de cobertura (hedge) as
operações destinadas, exclusivamente, à proteção contra riscos inerentes às oscilações
de preço ou de taxas, quando o objeto do contrato negociado:
a) estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica;
b) destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica.

Fl. 5707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

Como se observa acima, duas são as hipóteses em que se admite a contratação de
instrumentos cambiais com finalidades protetivas. O lançamento tem por base a alínea “b”, mas
parece ignorar a também hipótese prevista na alínea “a”, isto é, a empresa vir a contratar hedge
relacionado às suas atividades operacionais como um todo.
Ou seja, a previsão legal vai além de reconhecer apenas a proteção de direitos ou
obrigações da pessoa jurídica (ativos e passivos, prevista em “b”), mas também contempla a
contratação que estiver relacionada com as atividades operacionais da pessoa jurídica, num
comando assaz genérico. No caso de uma empresa eminentemente exportadora, quer-me parecer
que cobrir toda a parte do seu resultado exposto à variação cambial está legalmente relacionado
com a sua atividade operacional, nos termos do dispositivo supra.
Vencida esta questão prejudicial, deve-se passar à principal, isto é, como pode ser
provado que uma empresa exportadora contratou instrumentos cambiais no limite do que a
legislação autoriza para fins de dedução fiscal.
Parece-me que a simples confrontação do total de receitas de exportação
efetivamente recebidas num mês – tenham sido auferidas a vista ou a prazo – com o total de
dólares contratados nos diversos instrumentos cambiais, vencidos também neste mesmo mês, é o
suficiente para testar este limite. Se este for excedido, devem ser glosadas as perdas registradas
proporcionalmente à razão entre o excesso apurado e o total de dólares contratados vencidos
naquele mesmo mês de análise.
O relatório fiscal cita que se tornou público o caso de enormes prejuízos sofridos
por grandes e médias empresas, no ano de 2008, ao especularem com derivativos atrelados ao
dólar, tais como Aracruz e Sadia. No rol destas empresas, a autoridade autuante incluiu a
Recorrente.
Ocorre que, se de fato uma empresa exportadora contrata instrumentos cambiais
em quantidade de dólares até o limite do que efetivamente auferirá em receitas de exportação,
não vejo como imputar seus eventuais prejuízos operacionais às deduções de perdas com hedge,
já que estas últimas tendem a ser compensadas, na prática, com os ganhos implícitos da receita
bruta de exportação em dólares multiplicada pela mesma variação cambial do período da
proteção contratada.
Ou seja, o fato de uma empresa auferir prejuízo e registrar ao mesmo tempo altas
perdas com hedge – as quais, se não existissem, o prejuízo poderia em tese ser revertido em
lucro – não permite afirmar, ao menos para fins fiscais, que uma coisa foi a causa da outra.
Além disso, há um problema com a inversão do ônus da prova promovida pela
Fiscalização, observada na seguinte passagem do relatório fiscal:
Na presente fiscalização, a FRS não logrou comprovar a necessidade das operações
de cobertura. Não cabe à fiscalização elaborar tal demonstrativo, até mesmo por não
dispor de todos os contratos de derivativos para a apuração dos valores e vencimentos
originalmente contratados e por não obter na contabilidade os valores de exportação por
período de vencimento e informações completas dos ACCs.
Como se observa, o relatório de fiscalização ousou concluir que a Recorrente,
apesar de ser empresa exportadora, não logrou comprovar a necessidade das suas operações de
Fl. 5708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

cobertura cambial, simplesmente baseando-se na inversão do ônus da prova aplicável à
dedutibilidade das despesas em geral.
Em linha diversa da autoridade autuante, entendo ser dispensável a comprovação
acerca de saber se empresas exportadoras, como a Recorrente, necessitem ou não de cobertura
cambial para suas atividades operacionais. Tal, na verdade, se presume em favor destas
empresas; o que é passível de questionamento é saber se elas abusaram ou não destes
instrumentos.
E para se testar a hipótese de abuso, entendo não ser possível aplicar a inversão do
ônus da prova da dedutibilidade da despesa, autorizada pelo art. 299 do RIR, sob pena de se
chegar a conclusões que desafiam a realidade dos fatos, como, no caso em tela, uma empresa
exportadora ter tido a totalidade das perdas com hedge glosadas por não ter sido a “necessidade”
de tais operações comprovadas.
Por óbvio, a glosa do excesso deve ocorrer e a glosa total só deveria ter lugar no
caso de falta de comprovação documental das perdas, e não por desnecessidade, como de fato se
procedeu.
Quanto à dificuldade apontada no sentido de que “não cabe à fiscalização elaborar
tal demonstrativo, até mesmo por não dispor de todos os contratos de derivativos para a apuração
dos valores e vencimentos originalmente contratados e por não obter na contabilidade os valores
de exportação por período de vencimento e informações completas dos ACCs”, entendo também
que não justifica a referida inversão do ônus da prova, como efetuada pela Fiscalização.
Isto porque a fiscalização tem meios de solicitar os arquivos magnéticos utilizados
na confecção da contabilidade, senão a própria Escrituração Contábil Digital (ECD), e filtrar, de
um lado, os registros contábeis que indicam recebimento de receitas de exportação e, de outro,
aqueles que indicam liquidação de perdas cambiais. Com base nestes últimos, poderia intimar a
empresa a apresentar todos os contratos atrelados a variações cambiais que justificaram aqueles
lançamentos contábeis, sob pena de arbitramento do lucro. Em seguida, poderia extrair dos
documentos apresentados as informações de total de dólares contratados e vencidos mensalmente
e confrontá-las com as receitas de exportação recebidas no mesmo período, as quais poderiam
ser extraídas da contabilidade digital sem maiores dificuldades, identificando-se os lançamentos
característicos no Diário. O excesso de contratação de dólares, dividido pelas receitas de
exportação recebidas, apuraria um percentual a ser aplicado sobre o total de perdas registradas
naquele mês, achando-se assim a parte passível de ser glosada por excesso.
A glosa total de despesas com hedge poderia ainda em tese ser admissível se
relatado que a contabilidade da Recorrente não permitia este tipo de verificação, por usar de
descrições em seu Plano de Contas e nos históricos dos lançamentos excessivamente genéricas.
Tendo, portanto, a Fiscalização invertido incorretamente o ônus da prova, bem
como ainda se baseado em limite mais rigoroso do que a lei prevê para verificar se a Recorrente
tinha ou não contratado instrumentos cambiais com fins especulativos, VOTO por conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.
Fl. 5709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira

Declaração de Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro.
Apesar de ter adotado entendimento similar ao exposto no voto da i. Relatora,
valho-me da presente declaração de voto para evidenciar discordância sobre as premissas
adotadas tanto no Relatório da Ação Fiscal (e-fls. 1.353 a 1.364) quanto no Acórdão da DRJ (e-
fls. 4.394 a 4.418).
Sobre a dedutibilidade das perdas, a Autoridade Fiscal parte da premissa de que a
ausência de limitação de dedutibilidade das perdas incorridas em operações financeiras que se
destinam à proteção contra riscos inerentes às oscilações de preço ou de taxas decorreria do fato
de haver ganho equivalente decorrente da atualização dos ativos protegidos. Confira-se o trecho
do Relatório Fiscal que evidencia essa posição (e-fl. 1.359):
De fato, parece não haver lógica em limitar as perdas em operações de hedge aos
ganhos obtidos nas demais operações de renda variável, pois é da natureza essas
operações de cobertura que, havendo perda na liquidação da operação, haja um ganho
equivalente decorrente da atualização dos ativos protegidos. Por exemplo, se uma
operação de hedge, feita para proteger a empresa da variação do dólar incidente sobre
valores a receber de clientes no exterior, gerar perdas para empresa, significa que haverá
um ganho equivalente de variação cambial sobre a conta de clientes. Numa operação
verdadeiramente de cobertura os ganhos e perdas tendem a se anular.
No caso da FRS, no entanto, não ficou comprovada a exposição de direitos/obrigações
que justificasse a contratação de derivativos, conforme item seguinte.
Em outras palavras, a Autoridade Fiscal parte da premissa de que a razão de não
se limitar a dedutibilidade da perda com operações de hedge é que a perda seria necessariamente
compensada com um ganho de mesmo valor, em decorrência da atualização de ativos protegidos.
Nessa linha de raciocínio, a Autoridade Fiscal se incomodou com o fato de não haver registros
de ganhos relativos à variação cambial, no mesmo momento em que foi apurada a perda com
variação cambial.
Trata-se de premissa, com a devida vênia, equivocada.
Para refutar esse pensamento, faz-se necessário compreender as operações de
hedge e o ambiente de gestão de risco das empresas. Hedge, de maneira simplista, está
relacionado ao conceito de proteção. Havendo uma exposição a determinado risco, a empresa
busca contratar instrumentos que a protejam das perdas atreladas àqueles riscos aos quais ela está
exposta.
Conforme Galdi, Barreto & Flores (2018), as empresas operam em ambientes
cada vez mais dinâmicos e estão continuamente expostas a fatores de risco financeiro, tais como
taxa de câmbio, taxas de juros, preços de commodities, risco de crédito etc. Nesse contexto, são
usados derivativos (swaps, contratos futuros, opções, contratos a termo, credit default swap) e
Fl. 5710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

até mesmo instrumentos financeiros não derivativos visando neutralizar ou mitigar os riscos aos
quais as empresas estão expostas.5
Sendo assim, as operações financeiras que visam reduzir a exposição a riscos
inerentes ao mercado e, como consequência, diminuem a volatilidade dos seus resultados são
tratadas como hedge econômico. A compreensão desse instrumento passa, portanto, pela análise
da volatilidade dos retornos de determinada entidade: se o instrumento mitiga ou reduz a
volatilidade, trata-se de hedge econômico; se o instrumento for especulativo, há necessariamente
o aumento do risco de volatilidade dos resultados.
De modo análogo, as operações de hedge se equivalem às operações de seguro.
Em razão do contexto operacional da empresa, há sua exposição a algum tipo de risco. Visando
mitigar os efeitos de uma eventual perda, caso se concretize o fator de risco ao qual a empresa
está exposta, contrata-se um instrumento financeiro derivativo para travar esse risco em um
patamar de perdas considerado aceitável pelos gestores (Flores e Carvalho, 2019).6
Nesse contexto, a existência de operações de hedge econômico pode perturbar as
informações contábeis produzidas e acarretar um desencontro entre as receitas e despesas
relativas às operações hedgeadas. Isso pode vir a ocorrer em razão de os derivativos, por conta
de suas características contratuais, serem mensurados a valor justo por meio do resultado;
enquanto o item hedgeado pode não ser mensurado pelo mesmo critério ou nem mesmo estar
registrado no balanço. Sendo assim, mesmo se tratando de operação de hedge, o reconhecimento
no resultado da entidade pode ocorrer de forma assimétrica, em cumprimento às normas
contábeis vigentes.
Para tentar reduzir o impacto dessa assimetria no impacto no resultado do
exercício quando se compara o item protegido e o instrumento de proteção, a Contabilidade
desenvolveu a prática de hedge accounting, de adoção voluntária para as entidades. Quando
adotada, reduz a volatilidade do impacto no resultado contábil. Por meio da adoção dessa prática
contábil, busca-se, evidenciar os efeitos do item protegido e do instrumento de proteção no
resultado contábil da entidade em um mesmo período (possibilitar o matching contábil).
A adoção dessa prática, portanto, possibilita a simetria do impacto no resultado
contábil do item protegido e do instrumento de proteção. Esse é o propósito do hedge
accounting: permitir que as oscilações do valor justo de um item exposto ao risco impactem o
resultado no mesmo momento em que o item de proteção impactará.
É por isso que o IFRS 9 (Pronunciamento Técnico CPC no 48) evidencia ser o
objetivo da contabilidade de hedge a representação, nas demonstrações financeiras, adequada dos
efeitos das atividades de gerenciamento de risco das entidades que utilizam instrumentos
financeiros para mitigar exposições decorrentes de riscos operacionais, que acarretariam
volatilidade aos seus resultados.

5 GALDI, Fernando Caio; BARRETO, Eric; FLORES, Eduardo. Contabilidade de Instrumentos Financeiros: IFRS 9
– CPC 48. São Paulo: Atlas/GEN, 2018.
6 FLORES, Eduardo; CARVALHO, Nelson. A implementação do hedge accounting como mecanismo de
governança corporativa e suas virtuosas consequências para fins da tributação sobre o lucro. In: PINTO, Alexandre.
et. al. Controvérsias Jurídico-Contábeis. Atlas, 2019, pp. 65-85.
Fl. 5711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

Nesse sentido, todas as operações que possam ser designadas como hedge
accounting são necessariamente hedges econômicos, mas nem todo hedge econômico acarreta a
prática de hedge accounting. Confira-se as lições de Silva (2014):
Logo, todas as operações designadas para fins de hedge accounting são também hedges
econômicos; mas nem todos hedges econômicos são reconhecidos sob o mesmo
tratamento contábil, pois entidades com hedges econômicos podem optar por não adotar
hegde accounting ou hedges econômicos podem falhar ao tentar atender os requisitos
estabelecidos pelas IFRS para adoção dessa prática contábil7
Portanto, a afirmação da Autoridade Fiscal no sentido de que a dedutibilidade das
perdas com operações de hedge se justificaria porque haveria ganho, equivalente à perda
registrada, decorrente do item protegido não é logicamente válida. Como visto, caso a entidade
não adote as práticas (que são de adoção voluntária) de hedge accounting, pode haver impacto
no resultado relativo a perdas de itens de proteção que não estejam acompanhados simétrica e
simultaneamente de ganhos dos itens protegidos. E essa inexistência de ganhos não significa
inexistência de operações de hedge, mas que o critério de reconhecimento no resultado do item
protegido pode ser diferente do instrumento de proteção.
Em outras palavras, a dedutibilidade fiscal das perdas decorrentes de operações de
hedge não está relacionada ao fato de haver ganho concomitante em relação ao item protegido.
A razão de não se vedar a dedutibilidade está relacionada ao fato de que eventuais perdas são
despesas operacionais e necessárias, sendo que a literatura evidencia que operações de hedge
aumentam o valor da firma, já que mitigam riscos e reduzem o custo do estresse financeiro.8
Trata-se, portanto, de gasto com gestão de risco que evidencia a habilidade do gestores ao
reduzir a volatilidade do resultado e aumentar o seu poder informacional (DeMarzo e Duffie,
1995).9
Fixada a premissa no sentido de que a dedutibilidade das perdas com operações de
hedge não está relacionada ao concomitante reconhecimento de um ganho do item protegido,
passa-se a evidenciar o segundo motivo que demonstra a incorreção da premissa adotada pela
Autoridade Fiscal.
As operações de hedge podem ser contratadas com a finalidade de proteger os
riscos atrelados a um ativo ou um passivo já reconhecidos ou transações altamente prováveis,
mas que ainda não estejam registradas contabilmente. Em outras palavras, o risco a que
determinada empresa está exposta não tem relação com o fato de já ter registrado determinado
ativo ou passivo em suas demonstrações contábeis. É, por exemplo, o caso ora analisado.
Na presente situação, todos os custos de produção eram vinculados à moeda
nacional. Entretanto, as expectativas de receitas que seriam auferidas futuramente estavam
vinculadas à moeda estrangeira. Sendo assim, haveria um risco relacionado à taxa de câmbio, em
virtude do descasamento entre moeda utilizada para fazer frente aos custos e moeda em que as

7 Silva, F. C. (2014). Hedge accounting no Brasil. Tese de Doutorado, Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo. doi:10.11606/T.12.2014.tde-27062014-182634.
8 A esse respeito, vide: Clifford W. Smith; Rene M. Stulz. The Determinants of Firms ́Hedging Policies. The Journal
of Financial and Quantitative Analysis, no 4 (Dec. 1985), pp. 391-405.
9 DeMarzo, Peter M.; Duffie, Darrell. Corporate Incentives for Hedging and Hedge Accounting. The Review of
Financial Studies, Volume 8, Issue 3 (1995), pp. 743-771.
Fl. 5712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

receitas seriam recebidas. Dessa forma, o risco que a empresa estava exposta é relacionado à taxa
de câmbio, mesmo sem nenhum ativo ou passivo ainda reconhecido.
Assim, mesmo se a receita fosse recebida integralmente à vista, a Recorrente
estava exposta ao risco de câmbio. Portanto, é esse descasamento de moeda entre custos e
receitas que faz com que nasça a necessidade de proteção ao risco. Se a Recorrente gasta R$X
para produzir seus produtos que serão exportados por US$Y, a relação R$/US$ impactará
diretamente os seus resultados. Se o Real se desvalorizasse frente ao Dólar Americano, a
tendência seria de aumento do resultado a ser auferido nas operações de venda (ignorando a
elasticidade do preço do produto). Por outro lado, caso o Real se valorizasse frente ao Dólar
Americano, seria provável a diminuição do resultado a ser auferido.
As operações de hedge, portanto, visaram mitigar essa volatilidade (R$/US$).
Ocorre que, na perspectiva da Autoridade Fiscal, o risco cambial existe apenas quando há ativos
ou passivos registrados (o que não existe no presente caso, eis que o risco é inerente a operações
ainda não registradas contabilmente – receitas futuras). Além desse equívoco, entendeu a
Autoridade Fiscal que caso a operação de hedge fosse destinada à proteção de valores a receber
de exportação, deveria a Recorrente evidenciar a existência de ACCs ou outros financiamentos,
já que esses afastariam o risco de oscilação cambial. Confira-se o Relatório Fiscal (e-fl. 1.360):
O contribuinte foi intimado a apresentar demonstrativo comprovando a existência de
ativos ou passivos cuja posição justificasse a contratação de operações de hedge,
considerando que no caso da cobertura se destinar à proteção de valores a receber por
exportações, a existência de ACCs ou outra forma equivalente de financiamento de
exportações deveria ser computada, pois esses adiantamentos afastam o risco de
oscilação cambial.
Isso porque, se os valores a receber do exterior forem antecipados por ACC, não há
mais risco cambial que justifique a contratação de derivativos para sua proteção, e as
operações não configuram hedge. A despeito de permanecer o risco de que o cliente não
efetive o pagamento e que a empresa tenha que liquidar o adiantamento junto ao banco,
trata-se de risco de natureza comercial, sem qualquer vinculação com variação de
preços ou taxas, deixando de se enquadrar o conceito normativo de hedge, estabelecido
pela Lei 8.981/95 para fins tributários.
O equívoco da Autoridade Fiscal é partir da premissa de que o risco cambial
existe apenas após a empresa já ter exportado e deter o recebível em moeda estrangeira. Esse
raciocínio desconsidera que antes de a Recorrente proceder à exportação já há exposição ao risco
cambial, tendo em vista que o descasamento de moedas entre o custo e a eventual receita, por si
só, já faz nascer a possibilidade de o gestor contratar operações que mitiguem esse risco
vinculado a esse descasamento.
Para a Autoridade Fiscal, o risco cambial nasce quando a Recorrente exporta seus
produtos e gera um recebível em moeda estrangeira. Somente a partir daí é que estaria exposta à
flutuação da moeda estrangeira, o que está incorreto. Novamente: a exposição à variação da taxa
de câmbio existe na medida em que a Recorrente esteja incorrendo em custos em determinada
moeda e pretende vender os produtos em outra moeda. Sendo assim, o resultado da Recorrente
dependerá da relação entre moeda nacional e estrangeira, independentemente de as exportações
já terem ocorrido ou não.
Fl. 5713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

O raciocínio incorreto sobre a exposição do risco cambial foi chancelado pelo
entendimento da decisão da DRJ, que também considerou que os instrumentos de ACC e ACE
afastariam os riscos relacionados à variação do câmbio (e-fl. 4.412):
No entanto, embora assista-lhe razão quando afirma que os ACC e ACE não são
gêneros de derivativos, não consta do Relatório Fiscal qualquer afirmação nesse sentido
que justificasse tal contestação pela interessada.
O que afirma a fiscalização em relação aos ACC, ou outra forma equivalente de
financiamento de exportações, é que a antecipação de valores a receber do exterior para
uma determinada exportação afastaria o risco relacionado a variações do câmbio, não
justificando, portanto, a contratação de derivativos.
Ou seja, a conclusão da fiscalização é de que esses instrumentos de financiamento às
exportações deveriam ser levados em consideração quando da verificação da
necessidade de contratação de operações de cobertura.
E nesse caso, cabe razão à fiscalização.
Embora os instrumentos de empréstimo utilizados para financiar exportações não sejam
derivativos, eles possuem o “efeito colateral” de atuar como proteção cambial (hedge
cambial), pois os efeitos da variação da moeda estrangeira atuam de forma oposta nas
duas operações. Se há uma valorização da moeda estrangeira, a perda com a variação
cambial no contrato de empréstimo é compensada com o ganho na conversão para reais
do valor da exportação, e vice-versa.
O Relator do acórdão proferido pela DRJ esboça seu entendimento por meio de
exemplos numéricos que supostamente suportariam sua tese. Ocorre que, embora os
instrumentos de financiamento ACC e ACE possam ter o efeito de hedge, essa proteção passa a
existir somente depois que houver a contratação dos respectivos ACC ou ACE. Em outras
palavras, enquanto não houver a contratação de instrumentos de financiamento que o mitiguem,
há a exposição ao risco cambial. Assim, se o ACC for contratado após a produção, mas na fase
pré-embarque, a Recorrente estava exposta ao cambio até essa contratação. No caso do ACE,
esse raciocínio é mais evidente, já que se trata de adiantamento pós produção, já que as cambiais
já foram entregues.
Sendo assim, quando a Recorrente inicia seu processo produtivo e espera vender
seus produtos em moeda estrangeiras, nasce a exposição ao risco cambial. Nesse momento, ela
pode contratar operações que visem proteger a integralidade das exportações que espera realizar.
Caso ela assim o faça, posteriormente, pode ser que seja necessário realizar operações que visem
a antecipação de fluxos de caixa, tais como ACC ou ACE.
Isso pode ocorrer em razão de a gestão de risco não estar necessariamente atrelada
à gestão de caixa. É dizer: a empresa protegeu o risco cambial relativo à integralidade de suas
expectativas de receitas de exportação, mas, em razão de fatores alheios à sua vontade (aumento
de custos não previstos, perdas de safra ou de produto durante o processo produtivo), tenha
surgido a necessidade de caixa. Nesse momento, a empresa pode optar por financiar sua
exportação, antecipando os futuros recebíveis (por meio de ACC ou ACE), no intuito de gerar
caixa imediatamente.
Esse financiamento não desconfigura o fato de a empresa ter contratado operações
de proteção, em que pese o descasamento entre a gestão de risco e a gestão de caixa. O ideal
seria que as operações de proteção fossem desmontadas no momento em que houvesse a
Fl. 5714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-003.609 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722242/2014-63

contratação do ACC ou do ACE, eis que, a partir desse momento, inexiste o risco à variação do
câmbio. Entretanto, a contratação do financiamento em momento posterior não invalida a
operação de proteção contatada anteriormente.
Ademais, nesse caso, é importante notar que nem sempre é possível o desmonte
das operações de hedge anteriormente contratadas. Imagine-se que houve a contratação de
instrumentos derivativos suficientes para cobrir a integralidade do risco de variação cambial em
que a empresa estaria exposta. Meses depois, houve a contratação de instrumentos de
financiamento de 40% da exportação programada. Nesse caso, pode não ser viável
economicamente o desmonte da operação integral de hedge anteriormente contratada para
contratação de 60% da mesma operação para manter a proteção das receitas que ainda estariam
expostas à variação do câmbio.
Isso pode ocorrer na medida em que o custo financeiro dessas operações é
flutuante e, em determinado momento, pode custar mais se desfazer da operação integralmente
contratada e contratar 60% dela do que manter o instrumento de hedge intacto. Esse cenário não
desqualifica o fato de que a contratação do instrumento derivativo teve por finalidade a
mitigação do risco em que a empresa estava exposta naquela data.
Como evidenciado no presente caso, as operações contratadas possuem
fundamento na proteção de expectativas de receitas futuras, que seriam auferidas em moeda
estrangeira, devendo ser consideradas como protetivas e não especulativas.
Em virtude do exposto, evidencia-se o equívoco em relação às premissas traçadas
pela Autoridade Fiscal no sentido de que: i) a dedutibilidade das perdas com operações de hedge
não estaria limitada porque se relacionaria ao concomitante reconhecimento de um ganho do
item protegido; ii) a exposição ao risco cambial existe apenas quando há ativo ou passivo
registrado contabilmente; e, por fim, que iii) que a antecipação de valores a receber do exterior
para uma determinada exportação descaracteriza automaticamente o instrumento de hedge
anteriormente contratado, por afastar o risco relacionado a variações do câmbio.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 5715
DF CARF MF
Documento nato-digital